Tribunal: CARF
Processo: 16327.720639/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
REGIME DE COMPETÊNCIA.
A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de despesa somente constitui fundamento para o lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária ou multa, quando for o caso, se dela resultar a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em que seria devido ou a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração, cabendo à Fiscalização a demonstração de que houve prejuízo ao Erário.
PERDAS. CRÉDITO SEM GARANTIA. PROCEDIMENTO JUDICIAL.
As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real. No caso de créditos sem garantia, a dedutibilidade dos valores superiores a R$ 30 mil, vencidos há mais de um ano, requer o início e manutenção dos procedimentos judiciais de cobrança. A partir de 7 de outubro de 2014, por força da edição da Medida Provisória no 656, houve a majoração da perda para R$ 100 mil, não se aplicando a retroatividade da norma para eventos pretéritos por não se tratar de lei que comina penalidades.
DESCONTOS CONCEDIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPESA OPERACIONAL.
Os descontos concedidos por instituição financeira, na renegociação de créditos com seus clientes, constituem despesas operacionais dedutíveis do lucro real, não se aplicando a essa circunstância as disposições dos arts. 9o e 12 da Lei no 9.430/1996. (Súmula CARF no 139).
ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados desde que comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
MULTAS ADMINISTRATIVAS NÃO FISCAIS.
Aas despesas relacionadas às multas de natureza não tributária impostas pelo BACEN e BNDES são de adequam ao conceito de despesas necessárias, usuais e normais à atividade empresarial, razão pela qual são indedutíveis para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
DECORRÊNCIA. AUTUAÇÃO REFLEXA.
Em se tratando de infrações que dependem dos mesmos elementos de prova, aplica-se, à CSLL, as razões de decidir pertinentes ao IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720639/2019-81
ACÓRDÃO
1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
REGIME DE COMPETÊNCIA.
A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de despesa
somente constitui fundamento para o lançamento de imposto, diferença
de imposto, atualização monetária ou multa, quando for o caso, se dela
resultar a postergação do pagamento do imposto para período de
apuração posterior ao em que seria devido ou a redução indevida do lucro
real em qualquer período de apuração, cabendo à Fiscalização a
demonstração de que houve prejuízo ao Erário.
PERDAS. CRÉDITO SEM GARANTIA. PROCEDIMENTO JUDICIAL.
As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação
do lucro real. No caso de créditos sem garantia, a dedutibilidade dos
valores superiores a R$ 30 mil, vencidos há mais de um ano, requer o início
e manutenção dos procedimentos judiciais de cobrança. A partir de 7 de
outubro de 2014, por força da edição da Medida Provisória no 656, houve a
majoração da perda para R$ 100 mil, não se aplicando a retroatividade da
norma para eventos pretéritos por não se tratar de lei que comina
penalidades.
DESCONTOS CONCEDIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPESA
OPERACIONAL.
Os descontos concedidos por instituição financeira, na renegociação de
créditos com seus clientes, constituem despesas operacionais dedutíveis
do lucro real, não se aplicando a essa circunstância as disposições dos arts.
9o e 12 da Lei no 9.430/1996. (Súmula CARF no 139).
ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE.
Fl. 7277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
2
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados desde que comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
MULTAS ADMINISTRATIVAS NÃO FISCAIS.
Aas despesas relacionadas às multas de natureza não tributária impostas
pelo BACEN e BNDES são de adequam ao conceito de despesas necessárias,
usuais e normais à atividade empresarial, razão pela qual são indedutíveis
para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
DECORRÊNCIA. AUTUAÇÃO REFLEXA.
Em se tratando de infrações que dependem dos mesmos elementos de
prova, aplica-se, à CSLL, as razões de decidir pertinentes ao IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício, rejeitar a preliminar de nulidade e não conhecer do recurso voluntário na
parte em que pleiteia o cancelamento da autuação ou da multa em caso de empate. Na parte
conhecida, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para afastar o ganho de R$
21.500.000,00 e reconhecer a dedutibilidade das perdas de R$ 19.877.545,38 no contrato firmado
com Tecnofibras; e afastar o ganho de R$ 1.012,25 e reconhecer a dedutibilidade das perdas de R$
201.438,67 no contrato firmado com Baldin Bionergia. Vencido o Conselheiro André Luis Ulrich
Pinto e a Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz que deram provimento em maior
extensão para restabelecer a dedução das multas não tributárias. Designado o conselheiro
Mauricio Novaes Ferreira para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 7278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
3
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Assinado Digitalmente
Mauricio Novaes Ferreira – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de
Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo originado por autos de infração lavrados para
constituição de crédito tributário de IRPJ e CSLL, no ano-calendário de 2014.
A autuação foi motivada pelas seguintes glosas: (i) perdas com cessões de crédito à
empresa Fênix e a Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC); (ii) perdas com crédito
vinculado a ação de cobrança judicial; (iii) perdas com descontos concedidos em acordo de
renegociação; (iv) despesas com multas não tributárias; e (v) despesas operacionais.
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão 08-49.911 - 3a Turma da DRJ/FOR.

Contra o contribuinte, foram lavrados autos de infração de imposto sobre a renda
da pessoa jurídica (fls. 6.640/6.645) e contribuição social sobre o lucro líquido (fls.
6.646/6.651), com base na fundamentação esposada no Termo de Verificação
Fiscal (fls.
6.652/6.671), subdividida em tópicos concernentes às infrações identificadas
durante o curso da ação fiscal.
A ciência do presente lançamento aconteceu em 29/07/2019 (fl. 6.675), na forma
do art. 23, § 2o, III, ‘b’ do Decreto no 70.235/1972, tendo o contribuinte
apresentado sua impugnação em 28/08/2019 (fls. 6.681/6.731).
Conheçamos o teor da acusação fiscal e da defesa do sujeito passivo.
Termo de Verificação Fiscal
a) Perdas com cessões de crédito sem coobrigação realizadas e contabilizadas em
anos-calendário anteriores a 2014
Fl. 7279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
4
O contribuinte cedeu crédito à empresa Fênix – Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros e três Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC),
todos sem coobrigação, em anos anteriores a 2014, e escriturando as perdas
correspondentes apenas no ano-calendário corrente, desobedecendo o princípio
da competência.
A cessão para a Fênix ocorreu através de seis contratos celebrados em 2013,
tendo o contribuinte apropriado como prejuízo R$ 156.229.461,59, lançado na
parte A do Lalur, linha 123.01 – “Perdas dedutíveis em operações de crédito – Lei
no 9.430/96 – Art. 9o, § 1o”, da seguinte maneira:

Outrossim, a análise dos contratos de cessão evidenciou que os valores
escriturados pelo contribuinte não correspondiam aos débitos lançados,
conforme tabela abaixo:

O art. 4o da Resolução Bacen no 3.533 trata como deve ser operacionalizada a
escrituração da operação, revelando que os ativos referentes aos créditos
deveriam ser baixados no ano-calendário 2013, quando deveriam compor seu
resultado.
Deste modo, seja por burla ao princípio da competência, seja porque as perdas
escrituradas não são compatíveis com aquelas evidenciadas nos contratos de
Fl. 7280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
5
cessão, a Fiscalização entendeu estar indevidamente excluída da apuração do
lucro real a quantia de R$ 156.229.461,59.
Com relação à cessão aos FIDCs, o contribuinte apropriou a despesa fruto de
prejuízo de R$ 14.710.514,29, nas contas contábeis adiante:

Embora estas cessões ocorreram em anos anteriores, uma parte dos prejuízos foi
indevidamente escriturada no ano-calendário 2014, tendo a Fiscalização
consolidado as perdas nas cessões para FIDCs referentes as condicionantes
impostas:

Os Anexos I a III listam, para cada FIDC, os termos de cessão celebrados antes de
2014, com a identificação do contrato cedido, a data da cessão, o valor recebido e
o valor do prejuízo considerado como despesa no ano corrente. Tais cessões
foram realizadas entre 06/01/2012 e 27/12/2013 e deveriam suas perdas compor
os resultados dos anos-base respectivos, impondo, por burla ao princípio da
competência, a glosa de R$ 5.392.349,00.
b) Perdas em Crédito sem Existência de Ação de Cobrança Judicial
O contribuinte deduziu as perdas em créditos sem que tenha iniciado e mantido
os processos judiciais para cobrança e recebimento dos valores correspondentes,
como preconiza o art. 9o da Lei no 9.430/1996.
Fl. 7281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
6
Os devedores analisados possuíam dívidas superiores a R$ 30 mil, quantia tomada
não isoladamente por contrato, mas conjuntamente na forma do § 2o do
dispositivo ora citado.
Ao todo, foram 66 devedores, cuja perda importava em R$ 2.943.969,41, contra
os quais o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou a ação judicial cabível.
No que pertine a 7 devedores, cuja perda totalizou R$ 400.746,75, houve a
exibição da documentação requerida, mas uma análise detalhada impossibilitou a
sua dedutibilidade, seja pela ação haver sido impetrada pelo próprio devedor em
face a fraude contratual, seja pela data de propositura da ação ser posterior ao
ano-calendário 2014.
Tendo tais valores sido escriturados na Parte A do Lalur, linha 123.01 – “Perdas
dedutíveis em operações de crédito – Lei no 9.430/96 – Art. 9o, § 1o”, a
fiscalização entendeu que foram indevidamente excluídos, impondo a autuação
de R$ 3.344.716,16.
c) Perdas com Descontos Concedidos em Acordos de Renegociação, sem
Homologação Judicial
A fiscalização analisou a composição da conta contábil 81952100100 - Descontos
Concedidos - Operações de Crédito, no valor de R$ 33.197.329,44, e identificou
que houve a concessão, em 27/03/2014, de desconto no valor de R$ 9.279.009,02
referente à dívida da empresa Sementes Selecta, Cédula de Crédito Bancário no
1217851.
Tendo narrado os fatos que levaram a seu convencimento, o agente fiscal
pontuou que o desconto concedido para a dívida não obteve homologação
judicial, pois o valor não fazia parte da lista de créditos inscritos na recuperação
judicial da referida empresa, sendo ainda concedido após o conhecimento da
decisão judicial impossibilitando sua inclusão. Trata-se, portanto, de despesa não
dedutível.
d) Despesas com Multas de Natureza não Tributária
A fiscalização notou 6 lançamentos na conta 81999009900 – Outras Despesas
Operacionais, com a descrição “Baixa Pagamentos a Ressarcir”, lançadas em
30/04, 30/05 e 30/06, no valor total de R$ 3.045.522,44.
O contribuinte afirmou se tratarem de 1/3 das multas aplicadas pelo Bacen ou
BNDES, registradas em pagamentos a ressarcir nos anos de 2008, 2010 e 2013, e
baixadas como despesas apenas no ano-base analisado.
Deste modo, aplicou-se o Parecer CST no 61/1979, que condiciona a
dedutibilidade com multas a necessariedade à atividade da empresa e à
manutenção da fonte pagadora, não se admitindo as despesas relativas a atos e
omissões proibidos e punidos por norma de ordem pública.
e) Despesas Operacionais não Comprovadas
Fl. 7282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
7
Por fim, a fiscalização também procurou apurar a composição da despesa
escriturada contabilmente na conta 81999009900 – Outras Despesas
Operacionais, com o valor de R$ 15.711.991,30.
Ao ser intimado a informar a motivação econômica destes lançamentos e
apresentar a documentação necessária para confirmá-lo, o contribuinte não
logrou êxito em fazê-lo, impondo, assim, sua glosa.
Impugnação
Após o preâmbulo costumeiro, o contribuinte começa a apresentar, sucintamente
no § 9o, as razões que demandariam o cancelamento do lançamento: a) cita que
as perdas em cessão de crédito à Fênix comprovadamente somam R$
156.229.461,59 e confirma que, a despeito de as operações de cessão de crédito
haverem sido escrituradas no ano em que celebradas, as perdas apenas foram no
início do ano-base de 2014, entretanto, esta postergação não trouxe prejuízo ao
Erário, dado que houve apuração de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL; b)
a) Perdas com cessões de crédito sem coobrigação realizadas e contabilizadas
em anos-calendário anteriores a 2014 (§§ 11 a 68)
Primeiramente, no item III.1.1.1, o contribuinte defende a existência de perdas no
montante superior a R$ 156 milhões, tendo elaborado planilha Excel (arquivo não
paginável no 4) evidenciando seu cálculo com relação aos aludidos contratos de
cessão.
Demonstra a impugnante que a fiscalização considerou as perdas dos grupos I, V e
VI, mas não dos grupos II, III e IV, conforme indicado abaixo:

Além disto, entende também que a fiscalização se equivocou quanto ao valor dos
créditos cedidos à Fênix, pois considerou erroneamente o valor do saldo contábil
atualizado da dívida pela taxa contratual, deduzido de eventuais provisões pelas
perdas constituídas.
As operações mantidas com a Fênix eram classificadas no nível de risco ‘H’, quer
dizer, àquelas em que forem verificados atrasos superiores a 180 dias, como
prescreve a Resolução Bacen no 2.682/1999.
Com referência ao grupo I, afirma que a fiscalização identificou o crédito cedido, o
recebimento pela cessão do crédito e a perda apurada nos valores corretos.
Contudo, não tomou a mesma cautela nos grupos II, III e IV, tendo considerado o
crédito cedido como sendo o saldo contábil.
Fl. 7283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
8
Tal procedimento não refletiu o valor econômico efetivo do crédito, tendo em
vista que o valor dos créditos passíveis de cobrança continuou o mesmo,
modificando apenas a constituição de PDD (Provisão para Devedores Duvidosos),
um artifício contábil demandado pelas regras do Bacen.
Caso houvesse repetido o raciocínio do grupo I, então detectaria o valor integral
das perdas indicadas pelo contribuinte em sua contabilidade, com fundamento
nos valores alegadamente corretos indicados no § 47:

(i)
Contrato de Cessão de Créditos de 28/03/13 (fls. 2163/2168),
referente ao Devedor Santa Barbara S.A.: Valor do Crédito Cedido
de R$ 62.114.262,71, e Valor Recebido pela Cessão do Crédito à
Fenix de R$ 3.500.000,00, pelo que a perda apurada corresponde a
R$ 58.614.262,71;
(ii)
Contrato de Cessão de Créditos de 28/06/13 (fls. 2169/2174),
referente ao Devedor Tecnofibras HVR Automotiva: Valor do
Crédito Cedido de R$ 4.418.729,41 e Valor Recebido pela Cessão do
Crédito à Fenix de R$ 4.541.184,03, pelo que a perda apurada
corresponde a R$ 19.877.545,38; e
(iii)
Contrato de Cessão de Créditos de 31/07/13 (fls. 2175/2180),
referente ao Devedor Baldin Bioenergia S.A.: Valor do Crédito
Cedido de R$ 202.450,92 e Valor Recebido pela Cessão do Crédito à
Fenix de R$ 1.012,25, pelo a perda apurada corresponde a R$
201.438,67.
Portanto, o cálculo da fiscalização deveria ser este reproduzido na tabela:

Já no item III.1.1.2, o contribuinte defende a dedutibilidade no ano-base 2014 por
inexistir prejuízo ao Erário, tendo declarado nos anos anteriores prejuízo fiscal e
base negativa da CSLL, conforme as DIPJs carreadas.
Defende-se com amparo no art. 273 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no 3.000/1999), com o argumento de que não basta a postergação no
reconhecimento da despesa, mas a efetiva postergação de pagamento de imposto
/ contribuição ou redução indevida do Lucro Real para que implicasse no
lançamento.
Cita ainda que a postergação no reconhecimento não lhe trouxe nenhuma
vantagem, não sendo caso de planejamento tributário.
Fl. 7284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
9
b) Perdas em Crédito sem Existência de Ação de Cobrança Judicial (§§ 69 a 95)
No item III.1.2.1, o impugnante arregimenta 3 razões para a improcedência do
lançamento neste ponto: a) inaplicabilidade do § 2o do art. 9o da Lei no
9.430/1996 às perdas glosadas e, consequentemente, o erro no enquadramento
legal da glosa no art. 9o, § 1o, II, “c”, da citada lei, b) a higidez da dedutibilidade
levada a cabo nos termos do art. 9o, § 1o, II, “a” e “b”, que não prevê o
ajuizamento de ação judicial de cobrança e c) a higidez da dedutibilidade na forma
do art. 9o, § 7o, II, “a” e “b”, que não prevê o ajuizamento de ação judicial de
cobrança e deve ser aplicado por força do art. 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional.
Sustenta que o conceito do vernáculo operação, inserido na norma que
fundamentou o lançamento, deve ser interpretada a luz do art. 24, § 2o, da
Instrução Normativa SRF no 93/1997, pelo qual deve ser tomado como sinônimo
de contrato. Sendo assim, o aglutinamento promovido pela fiscalização mostra-se
inadequado, efetuando uma glosa sobre valores inferiores a R$ 30 mil.
Outrossim, as perdas sem garantia respeitaram os preceitos do art. 9o, § 1o, II, “a”
e “b”, que estabelecem respectivamente a dedutibilidade de perdas decorrentes
de uma única operação, inferiores a R$ 5 mil e vencidas há no mínimo 6 meses, e
as superiores a este valor mas inferiores a R$ 30 mil e vencidas há no mínimo 1
ano e com a manutenção de cobrança administrativa.
Por fim, a Medida Provisória no 656/2014, convertida na Lei no 13.097/15, passou
a considerar a dedução de perdas de créditos sem garantias independentemente
da existência de medida judicial de cobrança, devendo ser aplicado a
retroatividade benigna de que trata o art. 106, II, “a” do Código Tributário
Nacional.
c) Perdas com Descontos Concedidos em Acordos de Renegociação, sem
Homologação Judicial (§§ 96 a 135)Narra a impugnante que, no ano de 2007, a
empresas Sementes Selecta celebrou 4 contratos de Adiantamentos de Contrato
de Câmbio (ACC), foram eles:
1. ACC no 07/001965, celebrado em 05/06/2007, no valor de US$
1.000.000,00;
2. ACC no 07/002000, celebrado em 06/06/2007, no valor de US$
500.000,00;
3. ACC no 07/002127, celebrado em 18/06/2007, no valor de US$
1.500.000,00;
4. ACC no 07/002376, celebrado em 05/07/2007, no valor de US$
2.620.000,00.
Em 24/04/2008, a Selecta ingressou com pedido de Recuperação Judicial e
apresentou relação de credores da qual não constava o contribuinte. O pedido
quedou deferido.
Fl. 7285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
10
Em 27/02/2009, o contribuinte procedeu à baixa da dívida, no montante
consolidado de R$ 15.444.294,00, tendo ajuizado ação de execução de título
extrajudicial apenas contra o ACC no 07/002376. Em contrapartida, a Selecta opôs
embargos à execução, julgados procedentes para extinguir a execução de título
extrajudicial e estabelecer a sujeição do crédito aos efeitos da Recuperação
Judicial, tendo também a referida empresa apresentado o requerimento para
incluir o contribuinte no rol de credores.
Em 29/06/2009, as empresas equacionaram a dívida desta forma: um
Instrumento Particular de Confissão de Dívida, mediante a concessão do ACC no
09/001371, no valor de U$ 7.101.801,03 (ou R$ 13.828.247,00), usado para
liquidar os ACCs de 2007.
Houve apresentação de petição conjunta nos Embargos à Execução, informando
os termos do acordo extrajudicial entre as partes, e a concessão de mútuo
formalizado nos termos da proposta de negociação no 1217851, no valor de R$
10.660.451,12.
Em 27/03/2014, a fim de reaver o que poderia da dívida, o contribuinte concedeu
desconto de 78,92% do crédito, maior do que o Anexo 5.5 da Recuperação
Judicial, mas obtendo ainda o valor de R$ 2.483.073,71.
Defende, portanto, que tais despesas amoldam-se à regra geral de dedutibilidade,
então prevista no art. 299 do Decreto no 3.000/1999, por serem necessárias,
usuais e normais às atividades da impugnante.
Subsidiariamente, aplicando-se também ao tópico anterior, o contribuinte
defende a admissibilidade da dedução das perdas, pois o art. 10, § 4o, da Lei no
9.430/1996 estabelece o regime de perdas definitivas em complementariedade
ao regime antecipado ou provisional do art. 9o.
Ou seja, as perdas glosadas escrituradas no ano-calendário 2014 seriam, então, no
lapso de 5 anos, baixadas como definitivas de qualquer forma, não impondo
prejuízo ao Erário sua dedutibilidade nestes termos, já que o contribuinte apurou
prejuízo fiscal e base negativa da CSLL.
d) Despesas com Multas de Natureza não Tributária (§§ 136 a 148)
O contribuinte entende que as penalidades impostas pelo Bacen e BNDES, órgãos
reguladores, devem ser reconhecidas como despesas necessárias para o
desempenho da sua atividade, pois fazem parte do risco do negócio.
Sustenta, ainda, que as multas de natureza compensatória e aquelas impostas por
infrações que não decorram da falta ou insuficiência de pagamento do tributo são
dedutíveis, como ensina o art. 344, § 5o, do Decreto no 3.000/1999.
e) Despesas Operacionais não Comprovadas (§§ 149 a 160)O contribuinte afirma
haver apresentado seus assentos contábeis e obrigações acessórias, regular e
devidamente registrados, bem como validados por auditorais interna e externa,
Fl. 7286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
11
crendo que caberia ao agente fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
contabilmente, nos termos do art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598/1977.
f) Inaplicabilidade das Regras de Dedutibilidade do IRPJ à CSLL (§§ 161 a 188)
Em longo excerto, o contribuinte argumenta, subsidiariamente, pela não
aplicação, à CSLL, das regras de indedutibilidade do IRPJ.
g) Cancelamento ou Revisão da Autuação em Caso de Empate de Votos (§§ 196 a
201)
Para concluir, na hipótese de empate de votos, deve ser cancelada a autuação na
forma do art. 112 do Código Tributário Nacional.

Em primeira instância, a impugnação foi julgada parcialmente procedente. Para
compreensão da decisão proferida pela DRJ, é importante relembrar que a autuação recai sobre
cinco infrações constatadas no Termo de Verificação Fiscal:
1. DESCRIÇÃO DOS FATOS
A nossa análise será separada em cinco diferentes tópicos em virtude das
irregularidades que foram verificadas durante o curso da fiscalização:
a) Perdas com cessões de crédito sem coobrigação realizadas e contabilizadas em
anos-calendário anteriores a 2014;
b) Perdas em crédito sem existência da ação de cobrança judicial;
c) Perdas com descontos concedidos, em acordos de renegociação, sem
homologação judicial;
d) Despesas com multas de natureza não tributária, aplicadas pelo Bacen e
BNDES; e
e) Despesas operacionais não comprovadas.

Das infrações constatadas pela Autoridade Fiscal, a DRJ afastou totalmente a
infração “c) Perdas com descontos concedido, em acordos de renegociação, sem homologação
judicial”, por entendeu que os descontos concedidos por Instituições Financeiras são necessários,
usuais e normais para o exercício da atividade de intermediação financeira, que não se sujeitas às
condições previstas no art. 9o da Lei no 9.430/1996, nos termos da Súmula CARF no 139.
Relativamente à infração “a) Perdas com cessões de crédito sem coobrigação
realizadas e contabilizadas em anos-calendário anteriores a 2014” a DRJ entendeu por bem afastar
em parte a autuação, por verificar que a inobservância do regime de competência não acarretou
prejuízo ao Erário, uma vez que a Recorrente apurou prejuízo fiscal nos anos-calendário de 2013,
2013 e 2014.
Fl. 7287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
12
Outro ponto no qual a impugnação foi julgada parcialmente procedente diz respeito
à infração “b) Perdas em crédito sem existência da ação de cobrança judicial”. Em síntese, a
Autoridade Fiscal identificou um erro na metodologia adotada pela Fiscalização, que aglutinou
indevidamente todos os contratos por pessoa para fins de análise do valor da perda e dos limites
previstos no art. 9o, § 1o, II da Lei no 9.430/1996.
Os demais aspectos da autuação foram mantidos pelo acórdão recorrido.
Considerando o valor do crédito exonerado, foi interposto recurso de ofício.
Irresignada, a Recorrente apresentou contrarrazões ao recurso de ofício e interpôs
recurso voluntário alegando, em síntese:
(i)
Dedutibilidade da dedução das perdas em cessão de créditos à Fênix;
a. Nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do seu direito de
defesa;
b. Existência de perdas em cessão de créditos à Fênix no valor de R$
156.229.461,59;
(ii)
Aplicação retroativa do § 7o do art. 9o da Lei no 9.430/1996 para fins de
análise das perdas com crédito sem ação de cobrança;
(iii)
Dedutibilidade das perdas e despesas glosadas na forma do art. 10, § 4o da
Lei no 9.430/1996, dado que após o decurso de 5 anos as perdas no
recebimento de créditos se tornaram definitivas;
(iv)
Improcedência das autuações quanto às glosas com multas de natureza não
tributária;
(v)
Improcedência das autuações quanto às glosas referentes às despesas
operacionais não comprovadas;
(vi)
Inaplicabilidade das regras de indedutibilidade do IRPJ à CSLL;
(vii)
Necessária observância do princípio da verdade material; e
(viii)
Necessário cancelamento da autuação em caso de empate de votos no
julgamento do recurso voluntário.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator

Fl. 7288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
13
1
RECURSO DE OFÍCIO

Na ocasião do julgamento de primeira instância, a Turma Julgadora a quo entendeu
por bem julgar parcialmente procedente a impugnação. Considerando que o crédito exonerado
ultrapassa o limite de alçada definido pela Portaria do MF no 2/2023, deve ser conhecido o recurso
de ofício.
Antes de se analisar o mérito do recurso de ofício, convém relembrar a parte da
impugnação foi julgada parcialmente procedente. Em síntese, a DRJ afastou à infração perdas com
descontos concedidos, em acordos de renegociação, sem homologação judicial e considerou
parcialmente procedente as alegações com relação às infrações (i) perdas com cessões de crédito
sem coobrigação realizadas e contabilizadas em anos-calendário anteriores a 2014; e (ii) perdas
em crédito sem existência de ação de cobrança judicial.
Passa-se a analisar as razões adotadas pela Turma Julgadora a quo para exonerar
parte do crédito tributário.

1.1 PERDAS COM DESCONTOS CONCEDIDOS EM ACORDOS DE RENEGOCIAÇÃO
Relativamente à infração em referência, constou do TVF que:
Verificou-se que o contribuinte concedeu, em 27/03/2014, um desconto no valor
de R$ 9.279.009,02 referente à dívida total da empresa Sementes Selecta S/A no
montante de R$ 11.756.899,34.
(...)
Fica claro que: (i) o contribuinte concedeu um novo empréstimo em relação a um
cliente em recuperação judicial, cujos créditos não haviam sido incluídos pela
justiça no quadro de credores sujeitos à Recuperação Judicial; (ii) e que a ação
judicial apresentada se referia apenas a um dos quatro ACC e foi encerrada sem
cobrança por desistência do Banco, vide Processo no 583.00.2009.106191-0
(226/2009) – Embargos à Execução.
Portanto esta fiscalização entende que o desconto concedido para a dívida
referente à Cédula de Crédito Bancário no 1217851 não obteve homologação
judicial, pois o crédito não fazia parte da lista dos créditos inscritos na
recuperação judicial, e foi concedido após o conhecimento da decisão judicial de
que não poderia ser incluso na referida lista.
Logo, pelos motivos acima expostos, o valor de R$ 9.279.009,02 trata-se de uma
despesa não dedutível da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL no
ano-calendário de 2014.
A DRJ entendeu por bem afastar a autuação relativa à perdas
Fl. 7289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
14

Em se tratando de descontos concedidos por instituições financeiras em acordos
de renegociação de créditos com seus clientes, estava consolidada, na primeira
instância administrativa, sua submissão ao regime específico de perdas da Lei no
9.430/1996, em vez da regra geral de dedutibilidade então prevista no art. 299 do
Decreto no 3.000/1999.
Entretanto, isto mudou com a edição da Súmula CARF no 139, in verbis:
Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na
renegociação de créditos com seus clientes, constituem despesas
operacionais dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL, não se
aplicando a essa circunstância as disposições dos artigos 9o a 12 da Lei no
9.430/1996.
Conforme consta no Estatuto Social Consolidado, o objeto social do contribuinte é
a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às carteiras
autorizadas, quais sejam comercial, de investimento, de crédito imobiliário e de
crédito, financiamento e investimento, inclusive de câmbio e comércio exterior.
Seu campo de atuação é, portanto, a realização de operações de crédito, e, por
estar na posição de credora, seu interesse está na liquidação do crédito, com a
possibilidade de maximização do lucro ou, pelo menos, a mitigação do prejuízo na
liquidação.
Via de regra, se uma empresa possui crédito contra outra, não se poderia afirmar
que o desconto desse crédito seria uma despesa operacional, entretanto, em se
tratando de uma empresa cujo objeto social consiste exatamente na realização de
operações de crédito, a concessão de descontos se torna, em muitos casos,
condição sine qua non do efetivo recebimento da prestação devida, ainda que em
valor menor que o inicialmente pactuado.
Trata-se de uma necessidade do negócio, com o intento de assegurar o
recebimento, ainda que parcial, do valor devido.
Ninguém empresta valor com a expectativa de receber menos do que o pactuado,
e se isto acontece, está movido por circunstâncias alheias a sua vontade ou pelo
risco da inadimplência do devedor.
Destarte, a concessão de desconto para o recebimento de parte do crédito
dispensa a propositura de cobrança administrativa ou judicial ou mesmo sua
homologação ou autorização, por não se amoldar à regra do art. 9o da Lei no
9.430/1996. A definitividade da perda, assim, confere-lhe contornos próprios de
despesa operacional do exercício, e não como uma provisão para crédito de
liquidação duvidosa a ser baixada provisoriamente.
Portanto, a fiscalização equivocou-se a remeter essa situação fática ao regime
jurídico do art. 9o da Lei no 9.430/96, quando o correto seria a regra geral das
deduções, então estabelecida no art. 299 do RIR/1999.
Fl. 7290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
15
Corrobora com este entendimento o recente julgado da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) que serviu de paradigma para a Súmula antes exposta,
vejamos seus pontos mais relevantes:
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DISPOSIÇÕES DA LEI No 9.430, DE
1996. PERDA PRESUMIDA. DESCONTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPESA.
RIR/1999, ART. 299. A perda no recebimento de crédito, tratado pelos
artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996, é perda presumida;
enquanto a concessão de desconto para solucionar a pendência financeira,
notadamente no caso de instituições financeiras, é perda definitiva e,
assim, despesa dedutível, aplicando-se o artigo 299 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999). (Acórdão no 9101-002.717, 1a
turma, de 03/04/2017)...
De outro lado, na hipótese de instituição financeira, o desconto concedido
para o recebimento de crédito tem natureza definitiva, relacionado às
atividades da empresa, cumprindo requisitos de habitualidade e
normalidade para enquadramento no artigo 299, do RIR/99.
...
Ora, se a atividade da Recorrida é a "intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros", os descontos que sejam por
ela concedidos para atingir essa finalidade - isto é, para receber pagamento
de empréstimos e continuar exercendo sua atividade de aplicação de
recursos financeiros -, são despesas da pessoa jurídica, cumprindo os
requisitos legais de necessidade, usualidade e normalidade.
...
Pondero, ainda, que o Ato Declaratório SRF no 85/99 - mencionado no voto
vencedor do acórdão acima citado - estabelece que:
Art. 1o. A redução do montante a ser recebido pela instituição financeira,
proveniente da renegociação de dívidas originárias de crédito rural,
autorizadas pela Lei no 9.138, de 1995, conforme parâmetros estabelecidos
na Resolução no 2.471, de 1998, do Conselho Monetário Nacional, é
dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
Art. 2o. Na hipótese do artigo anterior, a pessoa jurídica devedora registrará
a parcela correspondente à redução de sua dívida como receita financeira.
Embora o Ato Declaratório SRF mencione renegociação de dívidas
originárias de crédito rural, o racional de sua elaboração é a necessidade de
reconhecimento de despesa equivalente aos descontos concedidos por
instituições financeiras, considerando a necessidade e usualidade destes
com relação à atividade desenvolvida por estas instituições. Ora, se a
própria Receita Federal -em Ato Declaratório - reconhece que desconto
Fl. 7291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
16
concedido por instituição financeira é despesa, o entendimento confirma as
razões do acórdão recorrido.
Assim, não há dúvidas que a concessão de descontos, muitas vezes, é o único
meio de conseguir algum retorno do empréstimo ou financiamento - trata-se de
estratégia óbvia, sob uma perspectiva de escolhas econômicas: o retorno de
negócio deve ser calculado levando em conta não apenas o retorno estimado,
mas também a probabilidade desse retorno efetivamente ocorrer.
Trata-se de providência inerente ao modelo de negócios, dotada, portanto, das
características necessárias para a sua dedutibilidade (necessariedade, usualidade
e normalidade), como comprova o acórdão ora citado.
Deste modo, entendo que os descontos concedidos por instituições financeiras na
renegociação de créditos com seus devedores é despesa operacional necessária,
usual e habitual, no teor do art. 311 do Decreto no 9.580/2018 (então art. 299 do
Decreto no 3.000/99), implicando na reforma do lançamento também neste
ponto, a fim de excluir da base de cálculo a quantia de R$ 9.279.009,02.
Como se verifica do auto de infração, a Autoridade Fiscal fundamentou a autuação
no art. 340 do RIR/99, que, por sua vez, encontra fundamento de validade no art. 9o da Lei no
9.430/1996.
A DRJ afastou o entendimento adotado pela Fiscalização, com base na Súmula CARF
no 139 e na compreensão de que os descontos concedidos por Instituições Financeiras são
necessários, além de serem usuais e normais para o exercício da atividade de intermediação
financeira.
Por essa razão, estando apoiada em Súmula deste Conselho, a decisão de primeira
instância não merece reparos.
1.2 PERDAS COM CESSÕES DE CRÉDITO REALIZADAS E CONTABILIZADAS EM ANOS-
CALENDÁRIO ANTERIORES A 2014
Quanto à infração em referência, a Turma Julgadora a quo assim entendeu:
a) Perdas com cessões de crédito sem coobrigação realizadas e contabilizadas em
anoscalendário anteriores a 2014:
O fundamento de direito da autuação é a burla ao princípio da competência, que
consiste no fato de que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração
do resultado da pessoa jurídica no período em que ocorrerem, sempre
simultaneamente
quando
se
correlacionarem,
independentemente
de
recebimento ou pagamento.
Contudo, a mera inobservância do regime de competência não é o bastante para
a lavratura da infração.
O art. 6o do Decreto-Lei no 1.598/1977, a base legal do art. 273 do Decreto no
3.000/1999, revogado pelo art. 285 do Decreto no 9.580/2018, estabelece que a
Fl. 7292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
17
postergação da escrituração de despesas somente é fundamento para o
lançamento se dela resultar a postergação do pagamento do imposto para
período de apuração posterior ao em que seria devido ou a redução indevida do
lucro real em qualquer período de apuração. Veja:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar:
I – a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior
ao em que seria devido; ou II – a redução indevida do lucro real em qualquer
período de apuração. (g. n.)O inc. II é o fundamento da autuação, conforme pode
ser obtido no excerto dos autos de infração:
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE ESCRITURAÇÃO INFRAÇÃO: REDUÇÃO INDEVIDA
DO LUCRO REAL CAUSADA POR POSTERGAÇÃO DE CUSTOS OU DESPESAS O
contribuinte reduziu indevidamente o Lucro Real em virtude de postergação no
reconhecimento de custos ou despesas dedutíveis, resultando no não
recolhimento (ou recolhimento a menor) do IRPJ no período em que reconheceu
o custo ou despesa postergada, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal,
parte integrante e indissociável deste auto de infração.
Relevante invocar, assim, o disposto no § 4o do art. 6o do Decreto-Lei no
1.598/1977 (base do revogado art. 247, § 2o, do Decreto no 3.000/1999 e, hoje,
do art. 258 do Decreto no 9.580/2018):
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto ...
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para
efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de
apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de
apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados,
respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 4o).
De fato, a postergação de despesas apenas deveria dar azo a lançamento se
implicasse em prejuízo ao Erário. Noutro giro, a aferição de um eventual prejuízo
é feita pela eliminação dos efeitos do item postergado no período postecipado e
sua inclusão no período correto.
Destarte, para que o lançamento com fulcro nesta glosa prosperasse, seria
imperioso que a fiscalização demonstrasse que, do confronto entre os efeitos da
transposição dos valores, resultasse economia tributária indevida em detrimento
do prejuízo ao Fisco Federal, conclusão que não pode ser extraída dos autos, até
mesmo diante dos elementos aduzidos que comprovam que houve apuração de
prejuízo fiscal e base negativa da CSLL nos anos anteriores e subsequentes.
Fl. 7293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
18
O Acórdão no 1401-001.732, da 4a Câmara, 1a Turma Ordinária do CARF, de 4 de
outubro de 2016, entendeu que a inobservância do regime de competência não
autoriza a exigência de IRPJ e CSLL se não forem apurados tributos, após a
recomposição das bases de cálculo correspondentes aos anos-calendário em que
se verificou inexatidão quanto ao período de escrituração.
Caso houvesse procedido a recomposição do lucro líquido pelo regime de
competência do reconhecimento das perdas, o agente fiscal detectaria que houve
somente a alteração do prejuízo fiscal apurado nos anos-base, na forma da tabela
abaixo, produzida a partir das DIPJs exercícios 2013 e 2014 e Lalur do exercício
2015:

Entretanto, não houve tal apuração pelo agente fiscal, pelo contrário, no decorrer
dos anos-calendário subsequentes, o contribuinte só apurou, reiteradamente,
prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, não havendo compensação indevida do
montante compensado, como atesta a própria autoridade tributária na pg. 13 do
TVF:
Portanto, como não ocorreu compensação indevida de Prejuízo Fiscal e de Base
Negativa de CSLL em anos posteriores a 2014, o valor de R$ 193.003.049,51 será
compensado do Prejuízo Fiscal e da Base Negativa da CSLL apurados no próprio
ano-calendário de 2014.
Note que a defendente apurou prejuízos em todos os períodos envolvidos.
Dessa forma, no presente caso, é inegável que não foram vislumbradas: a
postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em
que seria devido nem a redução indevida do lucro real em quaisquer dos períodos
envolvidos. Assim, não houve subsunção a uma das duas hipóteses fundamentais
ao lançamento do IRPJ e, consequentemente, da CSLL.
Na realidade, as perdas indevidamente deduzidas no ano-calendário 2014 e que
majoraram o prejuízo fiscal neste ano deveriam ter sido escrituradas nos anos-
base 2012 e 2013, quando houve apuração, portanto, de um menor prejuízo
fiscal.
Deste modo, em tese, quando uma despesa deixa de ser deduzida em ano
precedente para ser descontada em ano futuro, ocorre a antecipação do tributo
devido pelo alargamento de sua base oponível, não a postergação.
Fl. 7294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
19
Poderia ser o caso, é verdade, de o contribuinte haver tentado manipular seus
resultados para aproveitamento de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL. Mas
neste ponto, como dito anteriormente, seria o caso de aplicar o disposto no § 4o
do art. 6o do Decreto-Lei no 1.588/1977, matéria também regulamentada no
Parecer Normativo Cosit no 2/1996:
Por sua vez, ressalte-se que “quando a autoridade fiscal se deparar com uma
inexatidão quanto ao período de reconhecimento de receita ou de apropriação de
custo ou despesa deverá excluir a receita do lucro líquido correspondente ao
período de apuração indevido e adicioná-la ao lucro líquido do período
competente; em sentido contrário, deverá adicionar o custo ou a despesa ao lucro
líquido do período de apuração indevido e excluí-lo do lucro líquido do período de
competência”.
Entretanto, não consta dos autos qualquer elemento neste sentido.
A título de ilustração, a Instrução Normativa RFB no 1.881/2019 incluiu o § 14 no
art. 71 da IN RFB no 1.700/2017, expressamente admitindo a dedutibilidade de
perdas em períodos de apuração posteriores aqueles em que foram incorridas:
Art. 71. As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real e do resultado ajustado, observado o disposto neste artigo.
...
§ 14. A dedução de perdas de que trata este artigo pode ser efetuada em período
de apuração posterior àquele em que forem cumpridos os requisitos para a sua
dedutibilidade, desde que mantidas as condições no momento da dedução.
Comungam com esta tese:
DESPESAS. GLOSA. REGIME DE COMPETÊNCIA. As despesas comprovadas
incorridas e não apropriadas ao resultado em períodos anteriores, podem ser
deduzidas mesmo após o período de competência. Incumbiria ao Fisco
demonstrar que o registro de despesas após o período de competência provocou
postergação no pagamento de tributo ou a redução indevida do lucro real e,
sendo o caso, efetuar o lançamento com observância das disposições do art. 273
do Regulamento. Não sendo essa a hipótese dos autos, é de se cancelar a
exigência. (Acórdão no 1301-001.629, 3a câmara, 1a turma ordinária, 28/08/11).
DESPESAS
TRIBUTARIAS.
RECONHECIMENTO
FORA
DO
PERÍODO
DE
COMPETÊNCIA. POSTERGAÇÃO DE IMPOSTO. INOCORRÊNCIA. O lançamento de
diferenças de imposto decorrente da inobservância do regime de competência,
somente se justifica se dela resultar a postergação no pagamento de imposto ou a
redução indevida do lucro real, nos termos do art. 273 do RIR/1999. Não tendo o
Fisco demonstrado qualquer prejuízo ao Fisco, resultante da inobservância do
regime de competência na contabilização de despesas com tributos, correta a
Fl. 7295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
20
decisão recorrida que exonerou a exigência. (Acórdão no 1301-001.740, 3a
câmara, 1a turma ordinária, 27/11/14).
GLOSA DE DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE ICMS.
POSTERGAÇÃO DE DESPESA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. Não subsiste a exigência fundamentada em postergação
de despesa dissociada de investigação acerca das repercussões tributárias da
dedução da despesa nos períodos de competência, além da alegada suspensão da
exigibilidade dos débitos tributários, esta hábil a impedir, em tese, a dedução
daqueles valores no período de competência.
...
Frente a tais circunstâncias, a autoridade lançadora promove a glosa dos valores
que competiriam a períodos anteriores a 2004, consoante motivado no Termo de
Verificação Fiscal às fl. 399/402:
...
No presente caso, a autoridade lançadora limitou-se a observar que nos anos de
2001, 2002, 2003 e 2004 a contribuinte apurou prejuízo fiscal, fls. 38 a 52, não
tendo “a necessidade” de deduzir mais despesas, já no ano-calendário fiscalizado
o contribuinte reverteu o Lucro em Prejuízo Fiscal. Não avaliou, assim, a
repercussão da redução dos prejuízos fiscais de períodos anteriores na
compensação promovida, inclusive de ofício, nos períodos autuados. (Acórdão no
1101-001.241, 1a Câmara, 1a Turma Ordinária, 04/02/15).
Passemos, assim, a ponto diverso da contenda: qual o valor do prejuízo na
operação de cessão de créditos no âmbito do contrato com a empresa Fênix, R$
56.035.202,58 ou R$ 156.229.461,59?
Com auxílio da defesa, identifica-se a causa da incoerência: os contratos
celebrados em 28/03/2013 (fls. 2.163/2.168), 28/06/2013 (fls. 2.169/2.174) e
31/07/2013 (fls.
2.175/2.180).

O contribuinte menciona que a fiscalização pode ter sido induzida a erro pela
redação da cláusula 1.1 dos respectivos contratos:
Contrato 28/03/2013 1.1- As partes reconhecem que o valor do crédito no
BICBANCO, nesta data, é igual a R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil
Fl. 7296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
21
reais), adotando como base de avaliação o “valor de realização” do crédito, que
compreende: saldo contábil atualizado da dívida pela taxa contratual, deduzido de
eventuais provisões para perdas constituídas com base na Resolução 2.682 do
Banco Central do Brasil, registradas no último dia do mês anterior a cessão do
crédito.
Admitem as partes negociar os créditos pelo valor de R$ 3.500.000,00 (três
milhões e quinhentos mil reais) mediante pagamento a vista, valor considerado
como correto para todos os fins, especialmente para a cessão de que trata este
instrumento.
Contrato 28/06/2013 1.1- As partes reconhecem que o valor contábil do crédito
no BICBANCO, nesta data, é igual a ZERO, adotando como base de avaliação o
“valor de realização” do crédito, que compreende: saldo contábil atualizado da
dívida pela taxa contratual, deduzido de eventuais provisões para perdas
constituídas com base a Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil, registradas
no último dia do mês anterior a cessão do crédito. O saldo gerencial atualizado,
para fins de cobrança, é de R$ 196.561.663,31 (cento e noventa e seis milhões,
quinhentos e sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e um
centavos), sobre o qual o BICBANCO reconheceu provisão de 100% (cem por
cento) de perda.
Admitem as partes negociar os créditos pelo valor de R$ 21.500.000,00 (vinte e
um milhões e quinhentos mil reais) mediante pagamento a vista, valor
considerado como correto para todos os fins, especialmente para a cessão de que
trata este instrumento.
Contrato de 31/07/2013 1.1- As partes reconhecem que o valor contábil do
crédito no BICBANCO, nesta data, é igual a ZERO, adotando como base de
avaliação o “valor de realização” do crédito, que compreende: saldo contábil
atualizado da dívida pela taxa contratual, deduzido de eventuais provisões para
perdas constituídas com base na Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil,
registradas no último dia do mês anterior a cessão do crédito. O saldo gerencial
atualizado, para fins de cobrança, é de R$ 202.450,92 (duzentos e dois mil,
quatrocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos), sobre o qual o
BICBANCO reconheceu provisão de 100% (cem por cento) de perda. Admitem as
partes negociar os créditos pelo valor de R$ 1.012,25 (mil e doze reais e vinte e
cinco centavos) mediante pagamento a vista, valor considerado como correto
para todos os fins, especialmente para a cessão de que trata este instrumento.
Compare como a redação diverge daquela do contrato também de 28/03/2013
(fls. 2.157/2.162):
1.1- As partes reconhecem que o valor do crédito no BICBANCO, nesta data, é
igual a R$ 81.606.341,64 (oitenta e um milhões, seiscentos e seis mil, trezentos e
quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), adotando como base de
avaliação o “valor de realização” do crédito, que compreende: saldo contábil
atualizado da dívida pela taxa contratual, deduzido de eventuais provisões para
Fl. 7297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
22
perdas constituídas com base na Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil,
registradas no último dia do mês anterior a cessão do crédito. Admitem as partes
negociar os créditos pelo valor de R$ 4.080.317,08 (quatro milhões e oitenta mil,
trezentos e dezessete reais e oito centavos) mediante pagamento a vista, valor
considerado como correto para todos os fins, especialmente para a cessão de que
trata este instrumento.
O contribuinte aponta que a cláusula 1.1 dos 3 contratos anteriores fazem alusão
ao “valor da realização”, qual seja, o saldo contábil e atualizado da dívida
deduzido das provisões constituídas, “inserida na cláusula apenas para justificar o
preço da cessão do crédito, bastante inferior ao valor dos créditos negociados, o
que, todavia, não altera o valor dos respectivos ativos a ser considerado para fins
de apuração da perda na cessão dos créditos”. Também chama atenção para o
fato de que, no contrato de 28/06/2013, a perda reporta apenas à empresa
Tecnofibrras HVR Automativa. Por fim, afirma que o arquivo não paginável no 4
demonstra quais seriam os valores corretos.
Apesar de existir pertinência na argumentação do contribuinte, com ela não
concordo por estarem ausentes provas que reputem válidas suas conclusões.
Primeiramente, em se tratando do contrato de 28/03/2013, cuja redação é a
mesma do contrato em que não ocorreu divergências com o trabalho da
autoridade tributária, nada justifica o fato de o valor do crédito em um estar
correto e noutro, não, especialmente por haverem sido produzidas na mesma
data e assinadas pela mesma pessoa.
Com relação aos contratos de 28/06/2013 e 31/07/2013, por mais que a
nomenclatura “valor contábil”, correspondente à dedução do saldo contábil
atualizado do valor provisionado, não corresponda ao “valor do crédito”,
tampouco o contribuinte demonstrou qual este teria sido. Observe, ainda, que
não existe congruência nem mesmo em se tratando da perda da empresa
Tecnofibras HVR Automotiva, pois o contribiunte afirma que o crédito, para fins
de perdas, era de R$ 24.418.729,41, ao passo que o Anexo I do primeiro contrato,
o valor total é de R$ 26.126.005,75.
Em se tratando da monta substancial dos valores negociados e da própria
natureza do contribuinte, seria de se esperar que estes houvessem sido
produzidos com zelo e verossimilhança, não que seus alegados erros formais que
induziram o agente fiscal a equívoco passassem despercebidos do responsável
pela redação e dos signatários.
A favor do contribuinte, o arquivo não paginável no 4 que, a despeito de revelar
quais seriam os valores corretos, está desacompanhado das provas aptas e
idôneas a comprova-los e assim conduzir este julgador à conclusão desejada,
descumprindo o comando do inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, por insuficiência probatória apta a convalidar os erros contratuais da
maneira buscada pelo contribuinte, impende manter o quantum decidido
Fl. 7298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
23
desfavoravelmente na autuação, reconhecendo apenas as perdas junto à empresa
Fênix de R$ 56.035.202,58, além dos R$ 5.392.349,00 das FIDC, para o total de R$
61.427.551,58. A glosa, destarte, é ajustada para R$ 100.194.259,01.

Analisando o Termo de Verificação Fiscal, o que se nota é que a Autoridade Fiscal
constatou que a Contribuinte realizou cessões de crédito em anos-calendário de 2012 e 2013. No
entanto, a Contribuinte deduziu as perdas apenas no ano-calendário de 2014, o que, sempre no
entender da Autoridade Fiscal, teria violado o princípio da competência.
A DRJ reconheceu parcialmente o direito da Contribuinte de deduzir as perdas no
ano-calendário de 2014, tendo em vista que a postergação de despesas não causou prejuízo ao
Erário.
De fato, de acordo com as DIPJ constantes dos autos do presente processo, a
Contribuinte apurou Prejuízo Fiscal e base negativa de CSLL nos anos-calendário de 2012 e 2013,
nos quais a Contribuinte realizou a cessão de créditos objeto da infração 1.
Já no ano-calendário de 2014, no qual a Contribuinte deduziu as perdas, a
Contribuinte também apurou prejuízo fiscal e base negativa de CSLL.
Dessa forma, o que se pode afirmar é que a conduta da Contribuinte, no máximo
reduziu o prejuízo fiscal nos anos-calendário de 2012 e 2013. Ademais disso, a Autoridade Fiscal
não demonstrou que a inobservância do regime de competência teria acarretado prejuízo ao
erário, seja por postergação no pagamento do imposto, seja por redução indevida do lucro real.
Dessa forma, é aplicável a norma do art. 6o, § 5o do Decreto-Lei no 1.598/1977,
base legal do art. 273, I e II do RIR/1999, vigente à época dos fatos.
Art. 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
(...)
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.

Esse entendimento já foi manifestado pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme ao que se depreende da ementa do acórdão no 9101-006.706 de
relatoria do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado. Veja-se:
Fl. 7299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
24

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário:
2003,
2004
DESPESAS
EXTEMPORÂNEAS.
DEDUTIBILIDADE.
POSSIBILIDADE EM CASO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO FISCO As
despesas registradas de forma extemporânea podem ser deduzidas se o Fisco não
lograr comprovar que, em função do registro tardio, houve prejuízo ao erário, seja
por postergação no pagamento do imposto, seja por redução indevida do lucro
real, conforme art. 273, I e II do RIR/1999.
Numero da decisão: 9101-006.706
Por essas razões, não merece provimento o recurso de ofício quanto a esse ponto.

1.3 PERDA DE CRÉDITOS VINCULADO A AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL
Quanto à infração em referência, a Autoridade Fiscal constatou que a Contribuinte
não apresentou documentos comprobatórios de ações judiciais ou cobranças para um total de 66
devedores e, dessa forma, entendeu por bem glosar o valor de R$ 2.943.969,41 relativo à perdas
com créditos vinculados a ações de cobrança judiciais.
Para um total de sete devedores, a Autoridade Fiscal entendeu que os documentos
apresentados pela Contribuinte não permitiriam o aproveitamento das respectivas perdas. Nesse
sentido, veja-se a fundamentação adotada pela Fiscalização.

Os devedores aqui analisados possuíam dívidas com o contribuinte superiores a
R$ 30 mil, alguns deles possuíam mais de um contrato de crédito, cujo valor
individual poderia ser inferior ao limite de R$ 30 mil, porém por força do § 2o do
artigo 9o da Lei 9.430/96, o total dos créditos devem ser considerados, por
operação, com o mesmo devedor.
Para um total de 66 devedores, a perda com créditos somava R$ 2.943.969,41, o
contribuinte, apesar de devidamente intimado, não apresentou qualquer ação
judicial de cobrança destes devedores (anexo IV).
Para um total de 07 devedores, a perda com créditos somava R$ 400.746,75, o
contribuinte até apresentou cópias de ações judiciais, mas uma análise detalhada
das mesmas impossibilita a dedutibilidade desta perda pelos motivos a seguir
expostos:
Fl. 7300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
25

Motivo 1 - Quem impetrou a ação judicial foi o devedor, por fraude contratual,
onde o banco foi considerado culpado e obrigado a ressarcir o impetrante;
Motivo 2 - Quem impetrou a ação judicial foi o devedor, por fraude contratual,
onde o banco foi considerado culpado e obrigado a ressarcir o impetrante;
Motivo 3 – O contribuinte só entrou com a ação judicial no ano-calendário de
2015, ou seja, em 2014 não havia ação judicial de cobrança;
Motivo 4 – Quem impetrou a ação judicial foi o devedor, por fraude contratual,
onde o banco foi considerado culpado e obrigado a ressarcir o impetrante;
Motivo 5 – Quem impetrou a ação judicial foi o próprio devedor e apenas no ano-
calendário de 2017, ou seja, não existia ação judicial de cobrança em 2014;
Motivo 6 – Quem impetrou a ação judicial foi o próprio devedor em 2012, em
10/10/2013 houve decisão favorável ao Banco a qual foi considerada transitada
em julgado em 04/07/2014, logo não existia ação judicial de cobrança no ano-
calendário de 2014 e o contribuinte deveria exigir o pagamento da dívida e não
baixar como perda;
Motivo 7 – Quem impetrou a ação judicial foi o próprio devedor, mas o mesmo
desistiu da ação. A sentença de homologação da desistência da ação foi prolatada
em 16/04/2013, logo não existia ação judicial de cobrança no ano-calendário de
2014 e o contribuinte deveria exigir o pagamento da dívida e não baixar como
perda.
Estas perdas foram lançadas na Parte A do Lalur, linha: 123.01 – “Perdas
Dedutíveis em Operações de Crédito - Lei no 9.430/96 - Art. 9o, § 1o”, e fazem
parte da composição do montante total de R$ 33.593.583,13, descrito como CDC-
CONSIGNADO, conforme consta da resposta apresentada em 23/04/2018.
Como o contribuinte não apresentou qualquer ação judicial de cobrança para 66
(sessenta e seis) devedores e para 07 (sete) devedores as ações judiciais
apresentadas não permitem o seu aproveitamento pelos motivos acima expostos,
esta fiscalização entende que o valor de R$ 3.344.716,16 foi indevidamente
Fl. 7301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
26
excluído da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL no ano-calendário
de 2014.
A DRJ exonerou parte do crédito tributário constituído, por entender que a
Autoridade Fiscal se equivocou ao agrupar todos os contratos firmados de cada um dos
devedores, sendo certo que esse erro na metodologia aplicada pela Autoridade Fiscal gerou
distorções no momento de verificar a observância dos requisitos legais de dedutibilidade previstos
no art. 9o, § 1o da Lei no 9.430/1996.
Isso porque, segundo o entendimento adotado pela Turma Julgadora a quo a
expressão “por operação” prevista nas alíneas do inciso II, do § 1o, do art. 9o, da Lei no 9.430/1996
significa “por contrato”. Veja-se:
O primeiro nó a ser desfeito está no conceito de operação. O art. 24, § 2o, da
Instrução Normativa SRF no 93/97 estabelece que:
Art. 24. As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, observado o disposto neste artigo.
...
§ 2o Para os efeitos deste artigo, considera-se operação a venda de bens, a
prestação de serviços, a cessão de direitos, a aplicação de recursos financeiros em
operações com títulos e valores mobiliários, constante de um único contrato, no
qual esteja prevista a forma de pagamento do preço pactuado, ainda que a
transação seja realizada para pagamento em mais de uma parcela. (g. n.)Do
exposto, para efeito de aferimento das condições de dedutibilidade das perdas no
recebimento de crédito (art. 9o, § 1o, II, da Lei no 9.430/96), o termo operação
tem por abrangência os bens ou serviços prestados, a cessão de direitos ou
aplicação de recursos financeiros constantes de um único contrato, em que
estejam previstos a forma de pagamento e o preço acordado, de modo que o
enquadramento da perda na escala de valores de dedução deve levar em
consideração as perdas acumuladas em um mesmo contrato, não de maneira
aglutinada por pessoa.
Naturalmente, a pergunta 120 do capítulo VIII do Perguntas e Respostas – DIPJ
2013, elaborado pela Receita Federal1, reproduz o conceito de operação para fins
de apuração das perdas:
1) O que se considera como operação:
Considera-se como operação a venda de bens, a prestação de serviços, a cessão
de direitos, ou a aplicação de recursos financeiros em operações com títulos e
valores mobiliários, constante de um único contrato, no qual esteja prevista a
forma de pagamento do preço pactuado, ainda que a transação seja realizada
para pagamento em mais de uma parcela.
Fl. 7302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
27
No caso de empresas mercantis, a operação será caracterizada pela emissão da
fatura, mesmo que englobe mais de uma nota fiscal.
Os limites de que trata a legislação serão sempre calculados sobre o valor total da
operação, ainda que, tendo honrado uma parte do débito, o devedor esteja
inadimplente de um valor correspondente a uma faixa abaixo da em que se
encontra o valor total da operação.
Por conseguinte, impende reformar o lançamento para desaglutinar as operações,
mantendo-se apenas aqueles contratos com perda superior a R$ 30 mil, pelas
razões defendidas pelo agente fiscal: a não propositura da ação judicial de
cobrança.
(omissis)
Por conseguinte, dos R$ 3.344.716,16 que a fiscalização considerou estarem
excluídos indevidamente da apuração do lucro real e da base negativa da CSLL,
somente a quantia de R$ 965.511,16 deve ser mantida após o julgamento em 1a
instância.
Nessa esteira de raciocínio, responde-se também o segundo argumento do
contribuinte, excluindo-se do lançamento as perdas inferiores a R$ 5 mil (art. 9o, §
1o, II, “a”) e aquelas maiores que este valor e menores de R$ 30 mil (art. 9o, § 1o,
II, “b”).

Como bem destacado pela DRJ, a expressão “por operação” prevista no art. 9o da
Lei no 9.430/1996 deve ser entendido como “por contrato”. Essa orientação interpretativa,
inclusive, está prevista no art. 24, § 2o da Instrução Normativa SRF no 93/97, vigente à época dos
fatos e citado no excerto do voto transcrito acima.
Dessa forma, a decisão recorrida deve ser mantida.

1.4 CONCLUSÃO DO RECURSO DE OFÍCIO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe
provimento.

2
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Fl. 7303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
28
Quanto à matéria devolvida para análise deste Conselho, destaca-se que a
insurgência da Recorrente reside sobre os seguintes aspectos do acórdão de impugnação:
(i)
Manutenção da glosa das perdas com cessão de créditos à FENIX;
(ii)
Manutenção da glosa com créditos acima de R$ 30.000,00 sem ação de
cobrança;
(iii)
Manutenção da glosa das despesas com multas de natureza não tributária; e
(iv)
Manutenção da glosa de despesas operacionais.

Como são vários os pontos questionados pela Recorrente, passa-se a analisá-los
isoladamente.
2.1 CESSÕES DE CRÉDITO REALIZADAS PARA A EMPRESA FÊNIX

Conforme ao que se depreende do Termo de Verificação Fiscal, a glosa das perdas
com cessões de créditos para a empresa Fênix – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
se deu por duas razões: (i) inobservância do regime de competência; e (ii) ausência de
comprovação das perdas.
O primeiro fundamento da glosa foi afastado pela Turma Julgadora a quo, conforme
já analisado linhas, orientei o meu voto para negar provimento ao recurso de ofício, por entender
que a inobservância do regime de competência não acarretou prejuízo ao Erário.
No entanto, por entender que os contratos apresentados pela Recorrente
demonstravam apenas uma parte das perdas contabilizadas pela Recorrente, a Turma Julgadora a
quo entendeu por bem reconhecer apenas o valor de R$ 56.035.202,52 a título de perdas com
cessões de créditos à empresa Fênix, mantendo a glosa no valor de R$ 100.194.259,01.
Dessa forma, o recurso voluntário limita-se à parte da cessão dos créditos
considerada não comprovada pela Autoridade Fiscal, aspecto da autuação que foi mantido pela
decisão de primeira instância.
De início deve-se observar que a litígio reside na comprovação de perdas com
cessão de créditos objeto de três contratos firmados com a empres Fênix: (i) cessão de créditos da
dívida de Santa Barbara S.A., no valor de R$ 58.614.262,71 (fls. 2163-2168); (ii) cessão de créditos
da dívida de Tecnofibras, no valor de R$ 19.877.545,38 (fls. 2169-2174); e (iii) cessão de créditos
da dívida de Baldin, no valor de R$ 201.438,67 (fls. 2175-2180).
Também merece registro que após a interposição do recurso voluntário a
Recorrente apresentou Laudo de Constatação elaborado por Alvarez & Marsal, com o objetivo de
demonstrar o seu direito à exclusão das perdas referentes às cessões de créditos à Fênix.
Fl. 7304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
29
Embora a Recorrente tenha apresentado o referido documento cerca de dois anos
após a interposição do recurso voluntário, entendo que o seu conteúdo deve ser conhecido, uma
vez que tem por objetivo examinar documentos que já constavam dos autos do presente processo
e reforçar alegações já trazidas em sede de impugnação e recurso voluntário.
Quanto ao mérito, a Recorrente alega que a Autoridade Fiscal teria se equivocado
quanto ao valor dos créditos cedidos à empresa Fênix e demonstra a divergência entre os valores
considerados na sua apuração e os valores considerados pela Autoridade Fiscal:

A Recorrente defende que o equívoco cometido pela Fiscalização poderia ter sido
motivado pela redação da cláusula 1.1 dos contratos firmados com a empresa Fênix e já referidos
acima. Defende, ainda, que os valores constantes na cláusula 1.1 dos contratos não refletem os
valores dos créditos cedidos, uma vez que refletiriam o saldo contábil atualizado da dívida pela
taxa contratual, deduzido de eventuais provisões para perdas constituídas com base na Resolução
2.682 do Banco Central.
Contrato 28/03/2013 – Devedora Santa Bárbara S.A. (fls. 2164-2165)
1.1- As partes reconhecem que o valor do crédito no BICBANCO, nesta data, é
igual a R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), adotando como
base de avaliação o “valor de realização” do crédito, que compreende: saldo
contábil atualizado da dívida pela taxa contratual, deduzido de eventuais
provisões para perdas constituídas com base na Resolução 2.682 do Banco Central
do Brasil, registradas no último dia do mês anterior a cessão do crédito. Admitem
as partes negociar os créditos pelo valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e
quinhentos mil reais) mediante pagamento a vista, valor considerado como
correto para todos os fins, especialmente para a cessão de que trata este
instrumento.
Contrato 28/06/2013 – Devedora Tecnofibras (fl. 2170)
1.1- As partes reconhecem que o valor contábil do crédito no BICBANCO, nesta
data, é igual a ZERO, adotando como base de avaliação o “valor de realização” do
crédito, que compreende: saldo contábil atualizado da dívida pela taxa contratual,
deduzido de eventuais provisões para perdas constituídas com base a Resolução
2.682 do Banco Central do Brasil, registradas no último dia do mês anterior a
cessão do crédito. O saldo gerencial atualizado, para fins de cobrança, é de R$
196.561.663,31 (cento e noventa e seis milhões, quinhentos e sessenta e um mil,
seiscentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), sobre o qual o
Fl. 7305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
30
BICBANCO reconheceu provisão de 100% (cem por cento) de perda. Admitem as
partes negociar os créditos pelo valor de R$ 21.500.000,00 (vinte e um milhões e
quinhentos mil reais) mediante pagamento a vista, valor considerado como
correto para todos os fins, especialmente para a cessão de que trata este
instrumento.
Contrato de 31/07/2013 – Devedora Baldin Bioenergia (fl. 2176)
1.1- As partes reconhecem que o valor contábil do crédito no BICBANCO, nesta
data, é igual a ZERO, adotando como base de avaliação o “valor de realização” do
crédito, que compreende: saldo contábil atualizado da dívida pela taxa contratual,
deduzido de eventuais provisões para perdas constituídas com base na Resolução
2.682 do Banco Central do Brasil, registradas no último dia do mês anterior a
cessão do crédito. O saldo gerencial atualizado, para fins de cobrança, é de R$
202.450,92 (duzentos e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e dois
centavos), sobre o qual o BICBANCO reconheceu provisão de 100% (cem por
cento) de perda. Admitem as partes negociar os créditos pelo valor de R$
1.012,25 (mil e doze reais e vinte e cinco centavos) mediante pagamento a vista,
valor considerado como correto para todos os fins, especialmente para a cessão
de que trata este instrumento.
Ao analisar as razões expostas pela Recorrente em sede de impugnação, a DRJ
entendeu que apesar da pertinência dos esclarecimentos prestados pela ora Recorrente, não
haveriam provas suficientes para afastar a glosa.
O contribuinte aponta que a cláusula 1.1 dos 3 contratos anteriores fazem alusão
ao “valor da realização”, qual seja, o saldo contábil e atualizado da dívida
deduzido das provisões constituídas, “inserida na cláusula apenas para justificar o
preço da cessão do crédito, bastante inferior ao valor dos créditos negociados, o
que, todavia, não altera o valor dos respectivos ativos a ser considerado para fins
de apuração da perda na cessão dos créditos”. Também chama atenção para o
fato de que, no contrato de 28/06/2013, a perda reporta apenas à empresa
Tecnofibrras HVR Automativa. Por fim, afirma que o arquivo não paginável no 4
demonstra quais seriam os valores corretos.
Apesar de existir pertinência na argumentação do contribuinte, com ela não
concordo por estarem ausentes provas que reputem válidas suas conclusões.
Primeiramente, em se tratando do contrato de 28/03/2013, cuja redação é a
mesma do contrato em que não ocorreu divergências com o trabalho da
autoridade tributária, nada justifica o fato de o valor do crédito em um estar
correto e noutro, não, especialmente por haverem sido produzidas na mesma
data e assinadas pela mesma pessoa.
Com relação aos contratos de 28/06/2013 e 31/07/2013, por mais que a
nomenclatura “valor contábil”, correspondente à dedução do saldo contábil
atualizado do valor provisionado, não corresponda ao “valor do crédito”,
tampouco o contribuinte demonstrou qual este teria sido. Observe, ainda, que
Fl. 7306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
31
não existe congruência nem mesmo em se tratando da perda da empresa
Tecnofibras HVR Automotiva, pois o contribiunte afirma que o crédito, para fins
de perdas, era de R$ 24.418.729,41, ao passo que o Anexo I do primeiro contrato,
o valor total é de R$ 26.126.005,75.
Em se tratando da monta substancial dos valores negociados e da própria
natureza do contribuinte, seria de se esperar que estes houvessem sido
produzidos com zelo e verossimilhança, não que seus alegados erros formais que
induziram o agente fiscal a equívoco passassem despercebidos do responsável
pela redação e dos signatários.
A favor do contribuinte, o arquivo não paginável no 4 que, a despeito de revelar
quais seriam os valores corretos, está desacompanhado das provas aptas e
idôneas a comprova-los e assim conduzir este julgador à conclusão desejada,
descumprindo o comando do inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Quanto ao recurso voluntário, a Recorrente suscita preliminar de nulidade do
acórdão de impugnação por cerceamento do seu direito de defesa, porque a DRJ, sempre no
entender da Recorrente, não teria exemplificado quais documentos entenderia aptos e idôneos
para comprovação dos argumentos apresentados em sede de impugnação.
É verdade que restou consignado no voto condutor do acórdão recorrido que a
Turma Julgadora a quo que:
Apesar de existir pertinência na argumentação do contribuinte, com ela não
concordo por estarem ausentes provas que reputem válidas suas conclusões.
Primeiramente, em se tratando do contrato de 28/03/2013, cuja redação é a
mesma do contrato em que não ocorreu divergências com o trabalho da
autoridade tributária, nada justifica o fato de o valor do crédito em um estar
correto e noutro, não, especialmente por haverem sido produzidas na mesma
data e assinadas pela mesma pessoa.
Com relação aos contratos de 28/06/2013 e 31/07/2013, por mais que a
nomenclatura “valor contábil”, correspondente à dedução do saldo contábil
atualizado do valor provisionado, não corresponda ao “valor do crédito”,
tampouco o contribuinte demonstrou qual este teria sido. Observe, ainda, que
não existe congruência nem mesmo em se tratando da perda da empresa
Tecnofibras HVR Automotiva, pois o contribiunte afirma que o crédito, para fins
de perdas, era de R$ 24.418.729,41, ao passo que o Anexo I do primeiro contrato,
o valor total é de R$ 26.126.005,75.
Em se tratando da monta substancial dos valores negociados e da própria
natureza do contribuinte, seria de se esperar que estes houvessem sido
produzidos com zelo e verossimilhança, não que seus alegados erros formais que
induziram o agente fiscal a equívoco passassem despercebidos do responsável
pela redação e dos signatários.
Fl. 7307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
32
A favor do contribuinte, o arquivo não paginável no 4 que, a despeito de revelar
quais seriam os valores corretos, está desacompanhado das provas aptas e
idôneas a comprova-los e assim conduzir este julgador à conclusão desejada,
descumprindo o comando do inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Analisando o excerto do voto transcrito acima, entendo não havendo nulidade por
cerceamento de direito de defesa a ser reconhecida.
Isso porque, está suficientemente claro que a Turma Julgadora a quo, na atividade
de valoração da prova, atribuiu um peso maior aos contratos juntados aos autos do presente
processo, nos quais não é possível identificar de forma expressa o valor do crédito cedido, o valor
pago pela cessão do crédito e, consequentemente, o valor da perda a ser deduzida.
Concorde-se ou não com a decisão recorrida, fato é que o seu conteúdo foi
compreendido pela Recorrente, tanto é assim que teve a oportunidade de exercer o seu direito de
defesa, interpondo recurso voluntário e trazendo aos autos parecer técnico com o propósito de
demonstrar o valor das perdas com cessão de crédito.
Por essas razões, entendo que a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
Quanto ao mérito, a Recorrente defende que as perdas em cessão de créditos à
Fenix perfazem o valor de R$ 156.229.461,59.
Insiste que os valores contabilizados a título de perda na cessão de créditos
relativos aos devedores Santa Barbara S/A, Tecnofibra HVR Automotiva e Baldin Bioenergia devem
ser totalmente confirmados, afastando-se a glosa indevidamente mantida pela DRJ.
A Recorrente defende que, por ser uma Instituição Financeira, está sujeita
àregulação e fiscalização do BACEN, devendo observar as suas normas, dentre elas, a Resolução no
2.682/99, juntada às fls. 6840-6845.
Por força da referida Resolução, débitos em atraso superior a 180 dias devem ser
classificados como risco nível H (art. 4o, I “g” da Resolução no 2.681/99). Por sua vez, os créditos
classificados com o risco nível H devem ser provisionados em montante equivalente a 100% do
valor da operação (art. 6o, VIII da Resolução no 2.681/99).
A Recorrente argumenta que os créditos cedidos à empresa Fênix eram classificados
como risco H, nos termos da já referida Resolução BACEN no 2.681/99. Por essa razão, o saldo
contábil restou zerado.
Essas questões iniciais eram necessárias para compreensão do cenário geral que
abrange os três contratos de cessão de crédito, mas cada um dos contratos merece uma análise
individualizada do seu objeto.
2.1.1 CONTRATO FIRMADO EM 28/03/2013 – DEVEDORA SANTA BARBARA S.A.

Fl. 7308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
33
A Recorrente destaca que a Autoridade Fiscal reconheceu a comprovação da perda
no valor de R$ 77.526.024,53 relativamente a outro contrato firmado em 28/03/2013. Afirma que
o procedimento adotado pela Recorrente na determinação do crédito cedido por meio daquele
primeiro contrato seria exatamente igual ao adotado para as demais cessões de crédito.
A Recorrente afirma que para todos os contratos, inclusive, para o primeiro no qual
a Autoridade Fiscal reconheceu perda no valor de R$ 77.529.024,56, o valor do crédito negociado
seria determinado “adotando como base de avaliação o valor de realização do crédito, que
compreende ao saldo contábil atualizado da dívida pela taxa contratual, deduzido de eventuais
provisões para perdas constituídas com base na Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil,
registradas no último dia do mês anterior a cessão do crédito.”
Com base nessas razões, a Recorrente concluiu que a Autoridade Fiscal adotou
critérios divergentes na apuração das perdas analisadas no TVF.
Em primeiro lugar, deve-se observar uma diferença fundamental entre as perdas do
primeiro contrato firmado em 28/03/2013, qual seja, a menção expressa ao valor da dívida
atualizada e o valor pelo qual os créditos foram negociados.
1.1- As partes reconhecem que o valor do crédito no BICBANCO, nesta data, é
igual a R$ 81.606.341,64 (oitenta e um milhões, seiscentos e seis mil, trezentos e
quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), adotando como base de
avaliação o “valor de realização” do crédito, que compreende: saldo contábil
atualizado da dívida pela taxa contratual, deduzido de eventuais provisões para
perdas constituídas com base na Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil,
registradas no último dia do mês anterior a cessão do crédito. Admitem as partes
negociar os créditos pelo valor de R$ 4.080.317,08 (quatro milhões e oitenta mil,
trezentos e dezessete reais e oito centavos) mediante pagamento a vista, valor
considerado como correto para todos os fins, especialmente para a cessão de que
trata este instrumento.
Dessa forma, o reconhecimento da perda no valor de R$ 77.529.024,56, resultou de
uma análise do contrato apresentado pela Recorrente, que deixava suficientemente claro o valor
do crédito cedido (R$ 81.606.341,64) e o valor pelo qual o crédito foi negociado (R$ 4.080.317,08).
Neste ponto, a Recorrente alega ter ocorrido um equívoco na redação do contrato
de cessão de créditos relativos à devedora Santa Barbara S/A (fls. 2164-2165), que indicou como
“valor realizável”, o próprio preço da cessão de crédito (de R$ 3.500.000,00), o que teria induzido
o a Autoridade Fiscal ao erro, para apurar como zero o valor da perda (R$ 3.500.000,00 – R$
3.500.000,00 = zero). Além disso, ainda segundo a Recorrente, por um lapso, a Cláusula 1.1 deixou
de indicar o valor dos créditos negociados, correspondente a R$ 62.114.262,71.
Como relatado linhas acima, a Recorrente apresentou Laudo de Constatação
elaborado por Alvarez & Marsal. O referido laudo, com apoio em relatórios de provisionamento de
devedores duvidosos dos contratos liquidados, emitido pelo sistema eletrônico da própria
Fl. 7309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
34
Recorrente, concluiu que o valor de R$ 3.500.000,00 não reflete o valor da dívida e insiste que o
correto seria considerar o saldo contábil das dívidas, sem subtrair as provisões constituídas.
Analisando essas alegações, aliás, a DRJ já havia reconhecido uma certa pertinência
na argumentação da ora Recorrente. Não é prática usual a cessão de crédito pelo mesmo valor.
Aliás, caso fosse essa a realidade da operação, haveria uma diferença abissal entre o deságio
experimentado pela Recorrente no primeiro contrato (perda de 95% do crédito) e o segundo
contrato, no qual a Fiscalização entendeu que a Recorrente cedeu um crédito de R$ 3.500.000,00
por R$ 3.500.000,00.
Dessa forma, embora se reconheça a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
não existem nos autos elementos seguros para determinar o valor da perda na cessão de créditos,
uma vez que não há como determinar o valor exato do crédito cedido.
O contrato faz referência aos valores das cédulas de crédito bancário, que somavam
um valor original de R$ 50.150.000,00. No entanto, o mesmo contrato estabelece que a
Cessionária declara conhecer o histórico do crédito cedido, suas amortizações e afirma estar de
acordo com esses lançamentos, declarando-os todos bons e válidos, renunciando o direito de
questioná-los ou mesmo exigir pormenorizada descrição das quantias anteriormente levadas a
crédito do CEDENTE.
A documentação apresentada pela Recorrente não permite concluir que a dívida da
empresa Santa Bárbara S/A não sofreu amortizações. Interessante notar que o contrato, na
cláusula 4.1, faz referência a uma notificação encaminhada à Devedora. Caso tivesse sido
apresentado esse documento, a dúvida quanto ao valor do crédito cedido poderia ser afastada,
mas na ausência de outras provas documentais, fica prejudicada a comprovação do erro na
redação da cláusula 1.1.
Dessa forma, embora se reconheça a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
seja conhecido o valor original da dívida e compreendida a metodologia prevista na cláusula 1.1,
que prevê como valor realização o saldo contábil das dívidas sem a subtração das provisões
constituídas, não há como afirmar que o crédito cedido correspondia ao montante de R$
58.611.262,71, como defende a Recorrente.
Por essa razão, o recurso voluntário não merece provimento quanto a esse ponto.

2.1.2 CONTRATO 28/06/2013 – DEVEDORA TECNOFIBRAS

Relativamente à cessão do crédito junto à devedora Tecnofibras, consta do contrato
firmado com a empresa Fênix a seguinte redação:
Contrato 28/06/2013 – Devedora Tecnofibras (fl. 2170)
Fl. 7310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
35
1.1- As partes reconhecem que o valor contábil do crédito no BICBANCO, nesta
data, é igual a ZERO, adotando como base de avaliação o “valor de realização” do
crédito, que compreende: saldo contábil atualizado da dívida pela taxa contratual,
deduzido de eventuais provisões para perdas constituídas com base a Resolução
2.682 do Banco Central do Brasil, registradas no último dia do mês anterior a
cessão do crédito. O saldo gerencial atualizado, para fins de cobrança, é de R$
196.561.663,31 (cento e noventa e seis milhões, quinhentos e sessenta e um mil,
seiscentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), sobre o qual o
BICBANCO reconheceu provisão de 100% (cem por cento) de perda. Admitem as
partes negociar os créditos pelo valor de R$ 21.500.000,00 (vinte e um milhões e
quinhentos mil reais) mediante pagamento a vista, valor considerado como
correto para todos os fins, especialmente para a cessão de que trata este
instrumento.
A Autoridade Fiscal, ao examinar o referido contrato, atribuiu ganho à Recorrente,
no valor de R$ 21.500.000,00. Veja-se:

A Recorrente destaca que o contrato em análise é diferente do contrato por meio
do qual cedeu créditos da empresa Santa Bárbara S/A, uma vez que consta do contrato o valor dos
crédito cedidos, qual seja: R$ 196.561.663,31. Também consta do contrato o valor a ser pago pela
cessionária (R$ 21.500.000,00), o que representa uma perda de R$ 175.061.663,31 (89,0619%).
Considerando que no anexo I do referido contrato de cessão de crédito consta que
dos R$ 196.561.663,31, R$ 13.366.142,19 referem-se ao contrato 11583750 e R$ 12.759.863,56
referem-se ao contrato 11560971, ambos firmados com a devedora Tecnofibras, seria correto
afirmar, com base na proporcionalidade (89,0619%), que a perda experimentada pela Recorrente
relativamente aos créditos com a Tecnofibra correspondem a R$ 23.268.450,89 (R$ 11.904.266,75
+ R$ 11.364.184,14).
No entanto, a Recorrente defende que a perda nesta operação de cessão de
créditos foi de R$ 19.877.545,38, valor inferior ao obtido linhas acima e que deve ser reconhecido
para efeito de dedução de perdas com cessão de crédito.
Isso porque, além da verossimilhança já reconhecida na análise da cessão de crédito
relativo à dívida da empresa Santa Bárbara S/A, a perda aqui analisada está comprovada a partir
de outras provas documentais.
Fl. 7311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
36
Por essa razão, o recurso voluntário merece provimento quanto a esse aspecto,
devendo ser afastado o ganho no valor de R$ 21.500.000,00 e reconhecida a perda no valor de R$
19.877.545,38.

2.1.3 CONTRATO DE 31/07/2013 – DEVEDORA BALDIN BIOENERGIA
Relativamente à cessão de crédito da devedora Baldin Bioenergia, consta do
contrato firmado com a empresa Fênix:

1.1- As partes reconhecem que o valor contábil do crédito no BICBANCO, nesta
data, é igual a ZERO, adotando como base de avaliação o “valor de realização” do
crédito, que compreende: saldo contábil atualizado da dívida pela taxa contratual,
deduzido de eventuais provisões para perdas constituídas com base na Resolução
2.682 do Banco Central do Brasil, registradas no último dia do mês anterior a
cessão do crédito. O saldo gerencial atualizado, para fins de cobrança, é de R$
202.450,92 (duzentos e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e dois
centavos), sobre o qual o BICBANCO reconheceu provisão de 100% (cem por
cento) de perda. Admitem as partes negociar os créditos pelo valor de R$
1.012,25 (mil e doze reais e vinte e cinco centavos) mediante pagamento a vista,
valor considerado como correto para todos os fins, especialmente para a cessão
de que trata este instrumento.
A Autoridade Fiscal, a exemplo de como procedeu ao examinar a cessão de crédito
relativa à dívida da Tecnofibras, também atribuiu ganho à Recorrente, no valor de R$ 1.012,25.
Veja-se:

Ocorre que a partir do contrato de fls. 2175-2180, é possível identificar o valor do
crédito cedido R$ 202.450,92 e o valor pago pela Cessionária (R$ 1.012,25), de modo que é
possível afirmar que a perda nessa operação foi de R$ 201.438,67.
Fl. 7312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
37
Isso porque, além da verossimilhança já reconhecida na análise da cessão de crédito
relativo à dívida da empresa Santa Bárbara S/A, a perda aqui analisada está comprovada a partir
de outras provas documentais.
Por essa razão, o recurso voluntário merece provimento quanto a esse aspecto,
devendo ser afastado o ganho no valor de R$ 1.012,25 e reconhecida a perda no valor de R$
201.438,67.

2.2 PERDAS COM CRÉDITO SEM AÇÃO DE COBRANÇA
Como se viu na análise do recurso de ofício, a Turma Julgadora a quo exonerou
parcela do crédito tributário exigido em razão da infração em análise. Isso porque, a ora
Recorrente logrou demonstrar que a Autoridade Fiscal se equivocou ao considerar a totalidade
dos débitos referentes a vários contratos firmados com a mesma pessoa para fins de verificação
dos limites previstos no art. 9o, § 1o, II da Lei no 9.430/1996.
No entanto, foram mantidas as glosas referentes aos contratos com perda superior
a R$ 30.000,00. Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário invocando a aplicação
retroativa do art. 9o, § 7o, “a” e “b” da Lei no 9.430/1996 e argumentando que as perdas devem
ser tidas como dedutíveis, tendo em vista que após o decurso de 5 anos as perdas no recebimento
de créditos se tornaram definitivas. Passa-se a analisar as razões recursais.

2.2.1 APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI TRIBUTÁRIA
Em seu recurso, a Recorrente defende a aplicação retroativa do art. 9o, § 7o, II, a e
b, da Lei no 9.430/1996, introduzido pela Medida Provisória no 656/2014, convertida na Lei no
13.097/2015, que prevê a possibilidade de registrar como perda contratos inadimplidos a partir de
7 de outubro de 2014, créditos, sem garantia, de valor acima de R$ 15.000,00 até R$ 100.000,00,
por operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os procedimentos
para o seu recebimento, mantida a cobrança administrativa.
A Recorrente invoca o art. 106, II, a do Código Tributário Nacional, pleiteando, com
base na já referida introdução do § 7o, do art. 9o da Lei no 9.430/1996, que seja afastada a glosa
sobre as perdas por ela registradas, tendo em vista que a legislação atualmente vigente não prevê
o requisito de ação judicial da cobrança para a dedução.
Ocorre que a aplicação retroativa da legislação tributária prevista no art. 106, II, “a”
do Código Tributário Nacional não se aplica ao caso em exame, tendo em vista que a mudança
legislativa promovida pela Medida Provisória no 656/2014, convertida na Lei no 13.097/2015
alterou requisitos legais para dedutibilidade de perdas, modificando as regras legais para
determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Fl. 7313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
38
Não se trata, portanto, de mera infração à legislação tributária, não sendo aplicável
a retroatividade benigna, que como bem registrado pelo acórdão a quo, “existe só na lei de
natureza penal que comina penalidades, não sendo o caso analisado”.
Por essa razão, o recurso voluntário não merece provimento quanto a esse aspecto.

2.2.2 DEDUTIBILIDADE DAS PERDAS NA FORMA DO ART. 10, § 4o DA LEI No 9.430/1996, DADO QUE
APÓS O DECURSO DE 5 ANOS AS PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS SE TORNARAM DEFINITIVAS
Outro argumento apresentado pela Recorrente com o propósito de ver reformado o
acórdão recorrido na parte em que manteve a glosa de perdas de créditos sem ação judicial é o de
que o § 4o do art. 10 da Lei no 9.430/1996 autoriza a baixa definitiva a partir do período de
apuração em que se completar cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido
liquidado pelo devedor.
É importante registrar que não existem provas de que as dívidas em análise
estivessem vencidas há mais de cinco anos no ano-calendário de 2014. Na verdade, a Recorrente
instruiu a sua impugnação com arquivo não paginável que demonstra que as dívidas venceram
entre 2011 e 2013.
A Recorrente, no entanto, argumenta que todas as dívidas estavam vencidas há
mais de cinco anos quando tomou ciência do auto de infração e afirma que a Autoridade Fiscal
teria condições de verificar que as perdas no recebimento do crédito poderiam ter sido baixadas
definitivamente e deduzidas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e CSLL, visto que
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL nos anos-calendário subsequentes.
Esse ponto foi enfrentado pela DRJ:
O contribuinte ainda debate a previsão no art. 10, § 4o, da Lei no 9.430/96, que
versa o seguinte:
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão
efetuados a débito de conta de resultado e a crédito:
...
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II
do caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta
que registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar
cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado
pelo devedor.
O contribuinte defende que a legislação estabelece critérios e condições para a
dedução antecipada (ou provisionada) de perdas em operações de créditos, e que
estas se mostram inaplicáveis após o prazo de 5 anos do vencimento do crédito,
por se tratarem de perdas definitivas e, assim, dedutíveis em todo caso.
Fl. 7314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
39
Apesar de o contribuinte estar correto na preleção sobre perdas provisórias e
definitivas e no tratamento contábil e fiscal da matéria, o comando do § 1o não
deixa dúvida quanto a correção da glosa fiscal:
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de
decorridos cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente
registrada deverá ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para
determinação do lucro real correspondente ao período de apuração em que
se der a desistência.
Como a dedução provisional da perda está condicionada à interposição de ação
judicial do art. 9o, § 1o, II, “c”, Lei no 9.430/1996, e, em caso de desistência,
deverá haver o estorno ou adição ao lucro líquido, a mesma lógica deve ser
aplicada aos casos em que sequer houve o atendimento ao dispositivo legal, ou
seja, estorno ou adição ao lucro líquido. A norma menciona deverá, não poderá,
estabelecendo, a sua forma, a vinculação do agente fiscal ao que dispõe, não lhe
oferecendo alternativa alguma senão aquela tomada pela fiscalização.
Não se pode olvidar que caberia também ao contribuinte demonstrar que não
houve a recuperação dos créditos junto aos clientes, informação que a
autoridade julgadora não dispõe e que caberia à defesa apresentar em sua
impugnação ou mesmo durante o procedimento fiscal.
Deve, assim, ser mantido o lançamento, devendo o contribuinte deduzir, se assim
desejar, como perda definitiva, no ano-base correspondente, os créditos que não
logrou recuperar e em relação aos quais não interpôs medida judicial cabível,
retificando declarações e contabilidade no processo.

Ao analisar o recurso voluntário, nota-se que a Recorrente não esclarece ou supre a
ausência de comprovação apontada no acórdão recorrido.
Dessa forma, entendo que o recurso voluntário não merece provimento quanto a
esse aspecto.
2.3 MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES NÃO TRIBUTÁRIAS
Em primeiro lugar, deve-se ter em mente que a legislação não veda a dedutibilidade
de multas pelo descumprimento de deveres não tributários. Portanto, ao contrário do que ocorre
com as multas por infrações fiscais, não existe norma vedando a dedutibilidade das multas por
infrações alheias à legislação tributária.
Não havendo vedação expressa para a dedutibilidade, é preciso examinar a despesa
a partir das regras gerais de dedutibilidade.
A Autoridade Fiscal, ao analisar a dedução pretendida pela Recorrente,
fundamentou a glosa no Parecer Normativo CST no 61/1979, que assim dispõe:

Fl. 7315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
40

Por essa razão, a Autoridade Fiscal concluiu que:
Esta fiscalização entende que se aplica ao presente caso o Parecer CST no
61/1979, o qual afirma que a dedutibilidade das despesas com estas multas está
condicionada a que elas sejam necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, sendo inadmissível entender que se
revistam desses atributos despesas relativas a atos e omissões, proibidos e
punidos por norma de ordem pública.
Assim, as multas, no valor de R$ 3.045.522,44, impostas por transgressões de leis
de natureza não tributária pelo BACEN e BNDES, não são dedutíveis da apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL.

Portanto, a Autoridade Fiscal, apoiada no Parecer CST no 61/1979 entendeu que as
infrações não são necessárias à atividade da Recorrente. Na verdade, o entendimento exarado
pelo referido Parecer CST no 61/1979 estabelece que as multas por infrações de natureza não
tributária serão sempre indedutíveis.
Em primeiro lugar, deve-se dizer que o objetivo do referido parecer era analisar o
conteúdo e alcance da norma contida no § 4o, do art. 16 do Decreto-lei no 1.598/1977, que
apresentava redação idêntica ao § 5o do art. 41 da Lei no 8.981/1995, atualmente em vigor, Veja-
se.
Decreto-Lei no 1.598/1977
Art 16 - Os tributos são dedutíveis como custo ou despesa operacional no
período-base de incidência:
(...)
§ 4o - Não são dedutíveis como custos ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações
de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.

Lei no 8.981/1995
Fl. 7316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
41
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
(...)
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações
de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.

Dessa forma, a Autoridade competente procedeu a uma análise cuidadosa do
conteúdo da expressão “multas por infrações fiscais”, passando pelo exame da regra geral de
indedutibilidade das multas por infrações fiscais e analisando, por fim, as exceções nos casos de
multas de natureza compensatória ou por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de
pagamento de tributo.
Isso bastava para concluir o trabalho de interpretação que lhe havia sido proposto,
mas a Coordenação do Sistema de Tributação incluiu no referido parecer um último parágrafo – já
transcrito linhas acima – concluindo pela indedutibilidade de multas por infrações não fiscais por
ausência do critério da necessidade.
De início, é possível perceber que a conclusão quanto a indedutibilidade das multas
por infrações não fiscais, além de estranha ao escopo do Parecer, também demonstra uma
aparente contradição, uma vez que admite a dedução das multas tributárias de natureza
compensatória e aquelas impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de
recolhimento de tributo, mas não aceita o mesmo tratamento para as demais penalidades de
natureza não fiscal.
Seja como for, aqui estão os limites da lide. De um lado, o entendimento
manifestado pelo Parecer Normativo CST no 61/1979, adotado pela Autoridade Fiscal e mantido
pela DRJ segundo o qual não é inconcebível que as multas de natureza não tributária sejam
consideradas dedutíveis pois não são necessárias para a atividade empresarial, tampouco usuais
para seu exercício. De outro lado, a Recorrente defende que as multas em questão fazem parte de
risco inerente às suas atividades, sendo praticamente impossível operar sem arcar com multas
impostas por autoridades regulatórias.
De início, deve-se dizer que renda e proventos de qualquer natureza são espécies
de acréscimo patrimonial, de forma que o IRPJ quando calculado pelo lucro real só poderá incidir
sobre a renda líquida do contribuinte.
Portanto, a dedução de custos e despesas é técnica que se impõe como necessária
para a adequação da base de cálculo à materialidade da hipótese tributária, ou seja, para melhor
dimensionar economicamente o fato jurídico tributário, garantindo, assim, que a tributação incida
apenas sobre o acréscimo patrimonial revelado pelo fato signo presuntivo de riqueza.
Fl. 7317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
42
Assim, não apenas os acréscimos auferidos em um determinado período de
apuração, mas também os decréscimos precisam ser considerados para fins de determinação da
base de cálculo das pessoas jurídicas optantes ou obrigadas ao regime de tributação pelo lucro
real.
Sobre o tema, Carlos Augusto Daniel Neto desenvolveu aprofundado estudo sobre a
jurisprudência do CARF a respeito da dedutibilidade de despesas ligadas a atos ilícitos. O referido
Autor sugere que as multas de caráter administrativo sejam tratadas como custos, tendo em vista
que se enquadram no art. 46 da Lei no 4.506/1964, uma vez que o adimplemento da multa se
torna condição sine qua non para a manutenção das atividades empresariais.

Trazendo para o tema ora enfrentado, um exemplo disso diz respeito ao
tratamento de despesas com multas de caráter administrativo, decorrentes de
infrações não intencionais, cometidas no curso da atividade profissional – por
exemplo, a cobrança de uma multa administrativa de trânsito em uma empresa
de transportes, ou uma multa administrativa de órgão regulador, por deslizes
ocorridos no curso da prestação de atividade regulada.
Nesses casos, como demonstrado, a jurisprudência do CARF tem discutido esses
temas à luz dos critérios do art. 47 da Lei n. 4.506/1964, e se embrenhado em um
elevado grau de subjetivismo para avaliar questões como necessidade e
normalidade dessas despesas. Em rigor, por se tratar de despesas que têm uma
relação de causalidade direta com a atividade econômica do contribuinte, e
decorrem diretamente do seu exercício, elas deveriam ser enquadradas não como
despesas operacionais, nos termos do art. 47 da Lei n. 4.506/1964, mas como
custos, por atenderem ao critério do art. 46 da mesma lei, sem qualquer
necessidade de avaliação de necessidade do referido dispêndio.

Concordo com o posicionamento transcrito acima. Trata-se de um diagnóstico
preciso sobre uma das causas das controvérsias que pairam sobre as discussões envolvendo a
dedutibilidade de multas não tributárias. De toda forma, ainda que não se entenda o dever de
pagar multas não tributárias como custo relativo ao exercício da atividade da Recorrente, a sua
dedutibilidade deve ser reconhecida a partir da análise da regra geral de dedutibilidade de
despesas prevista no art. 47 da Lei no 4.506/1964.
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Fl. 7318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
43

Analisando o referido enunciado prescritivo, Ricardo Mariz de Oliveira alerta que a
expressão “despesa necessária” deve ser interpretada de acordo com os critérios objetivos
estabelecidos pelo legislador, evitando assim subjetivismos e casuísmo na atribuição do seu
sentido.
Destarte, já na abertura da perquirição do sentido da expressão “despesa
necessária” deve-se ter em conta que ela não pode ser compreendida apenas
literalmente e sob apreciação subjetiva, sob o risco de se incorrer em sérios
equívocos.
Evitando deixar a solução de qualquer situação concreta ao sabor de julgamentos
pessoais e subjetivos, a lei corretamente fixou critérios objetivos para se
determinar a necessidade ou não de quaisquer despesas, critérios estes que estão
explicitados no art. 47, e assim exprimem:
- necessidade da despesa para a atividade da empresa e a manutenção da sua
fonte produtora; ou
- necessidade para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa; ou
- usualidade ou normalidade da despesa no tipo de transações, operações ou
atividades da empresa.
(...)
O importante, por conseguinte, para se calcular corretamente o IRPJ, é partir do
pressuposto da dedutibilidade das despesas, admitindo-se nestas todas as que
concorram para a atividade empresarial e para a produção do lucro a ser
tributado, e isto se deve aferir objetivamente, e não por critérios de julgamento
pessoal.1

Dessa forma, por mais adequado que pareça o argumento segundo o qual “admitir
a dedutibilidade da multa significaria admitir a redução dos tributos devidos e,
consequentemente, a transferência de parte do encargo financeiro da multa para o Estado”, não
se pode perder de vista que o legislador estabeleceu critérios objetivos para a dedutibilidade de
despesas.
Sobre o conceito de despesas necessárias, o parecer normativo CST no 32/1981
estabelece que são necessárias as despesas essenciais a qualquer transação ou operação exigida
pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que sejam vinculadas com as fontes
produtoras de rendimentos.
Nesse sentido, o Recorrente argumenta que:

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fundamentos do Imposto de Renda. v. 2. São Paulo: IBDT, 2020. p.853
Fl. 7319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
44
155. O exercício de determinadas atividades econômicas, em especial a atividade
desenvolvida pelas instituições financeiras como a Recorrente, implica sujeição a
um amplo rol de normas regulatórias e às penalidades delas decorrentes, fazendo
parte do risco do negócio, sendo praticamente impossível para esse setor da
economia, operar sem arcar com multas impostas pelas autoridades regulatórias.
156. Dessa forma, é inconteste que as despesas relacionadas às multas de
natureza não tributária impostas pelo BACEN e BNDES são despesas operacionais
da Recorrente, dedutíveis para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, eis que
comuns, usuais e necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.
A linha de argumentação defendida pela Recorrente, segundo a qual a sujeição a
multas não tributárias faz parte do risco assumido pelos contribuintes, encontra amparo na
jurisprudência deste Conselho. Nesse sentido, veja-se as ementas dos acórdãos 1401-002.031 e
1004-000.137.

1401-002.031
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE DEVERES NÃO TRIBUTÁRIOS
É da natureza da prática empresarial submeter-se ao imponderável, inclusive no
âmbito dos deveres jurídicos. Para o exercício de atividades econômicas, é
absolutamente necessário atirar-se num vasto campo do imprevisível e suportar
as suas conseqüências, inclusive aquelas de índole punitiva. Na verdade, podemos
dizer com a mais absoluta segurança que é praticamente impossível, em muitos
setores econômicos, conseguir guiar um empreendimento sem arcar com multas
impostas pela administração pública. O risco faz parte do negócio, e suas
conseqüências também, inclusive aquelas de cunho pecuniário punitivo. Desse
modo, das multas impostas pela Administração Pública correlatas ao exercício da
atividade do empresário, apenas aquelas decorrentes do descumprimento de
obrigações tributárias principais não são dedutíveis em razão de expressa
previsão legal (§ 5o, art. 41, Lei no 8.981/95).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2017
IRPJ e CSLL. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. MULTAS DECORRENTES DE ACORDO
DE LENIÊNCIA. LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI No 12.846/2013). DESPESAS INEVITÁVEIS
E INAFASTÁVEIS. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Pagamentos efetuados no contexto de acordo de leniência são considerados
gastos inevitáveis e inafastáveis, necessários para a regularização e continuidade
da atividade empresarial. Distinção entre o ato ilícito original e o acordo de
leniência, que é instrumento jurídico lícito e incentivado pelo Estado.
Interpretação sistemática e teleológica da legislação tributária, incluindo o art.
Fl. 7320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
45
299 do RIR/18, o art. 13 da Lei no 9.249/95, o art. 47 da Lei no 4.506/64, e o art.
41, § 5o, da Lei no 8.981/95. Reconhecimento da dedutibilidade dessas despesas
para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
Na mesma linha, a Câmara Superior de Recursos Fiscais também já se posicionou
sobre multas não tributárias. É o que se verifica da ementa do acórdão no 9101-006.652, de
relatoria do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado e que teve como redator designado o
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE DEVERES NÃO TRIBUTÁRIOS
É da natureza da prática empresarial submeter-se ao imponderável, inclusive no
âmbito dos deveres jurídicos. Para o exercício de atividades econômicas, é
absolutamente necessário atirar-se num vasto campo do imprevisível e suportar
as suas consequências, inclusive aquelas de índole punitiva. Na verdade, podemos
dizer com a mais absoluta segurança que é praticamente impossível, em muitos
setores econômicos, conseguir guiar um empreendimento sem arcar com multas
impostas pela administração pública.
O risco faz parte do negócio, e suas consequências também, inclusive aquelas de
cunho pecuniário punitivo. Desse modo, das multas impostas pela Administração
Pública correlatas ao exercício da atividade do empresário, apenas aquelas
decorrentes do descumprimento de obrigações tributárias principais não são
dedutíveis em razão de expressa previsão legal (§ 5o, art. 41, Lei no 8.981/95).
Ademais, o princípio da pecunia non olet, esteio axiológico da tributação do fruto
de atividades ilícitas, possui caráter neutro e, desse modo, aplica-se aos
elementos positivos, mas também aos negativos que integram o conceito de
renda, de modo a não distorcer as características do evento indicativas da
dimensão econômica alcançável pela tributação.
Ao analisar as razões de decidir expostas no voto do Conselheiro Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, observam-se os seguintes argumentos:
Nada obstante, divirjo dessa jurisprudência por duas razões.
Primeira, as multas pelo descumprimento de deveres tributários diversos da falta
de pagamento de tributos podem ser deduzidas por expressa previsão legal. Logo,
não faz sentido considerar indedutíveis as multas de natureza não tributária; e
aqui não estamos aplicando analogia, como demonstraremos a seguir.
O § 5o, art. 41, da Lei no 8.981/95 assim dispõe:
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de
tributo.
Fl. 7321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
46
Já o § 1o, art. 299, do RIR/99, prevê:
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 1o).
Destaque-se que o critério da necessidade é anterior à disposição que
expressamente trata da dedutibilidade das multas tributárias.
Pois bem, se as multas não atendem ao critério da necessidade para fins de
dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda, o dispositivo que
expressamente impede a dedução das multas pelo não recolhimento de tributos
seria totalmente redundante. Ademais, teria inovado a ordem então vigente de
indedutibilidade das punições pecuniárias para permitir a dedução de multas
atinentes a infrações pelo descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
E que lógica teria isso? Como justificar que a multa pelo descumprimento de uma
obrigação imposta por uma entidade reguladora, como o Banco Central, não pode
ser deduzida para fins de apuração do imposto sobre a renda, enquanto a própria
multa pela falta da apresentação da declaração do imposto pode ser deduzida da
sua base?
Evidentemente, o § 5o, art. 41, da Lei no 8.981/95 não veio inovar um cenário em
que as multas administrativas já não seriam dedutíveis, mas sim um outro
contexto normativo, qual seja, o de que as multas normalmente impostas num
determinado tipo de atividade empresarial devem ser reconhecidas como
despesas necessárias para o desempenho desta atividade. Aí sim faz sentido o
referido dispositivo.
A partir da sua veiculação, as multas tributárias pelo descumprimento de
obrigações tributárias principais, ainda que normais na atividade empresarial,
passam a ser consideradas indedutíveis, enquanto as multas pelo
descumprimento das obrigações tributárias acessórias continuam a ser dedutíveis
como todas as demais multas administrativas. A segunda razão da minha
divergência é que vivemos numa sociedade de risco. É da natureza da prática
empresarial submeter-se ao imponderável, inclusive no âmbito dos deveres
jurídicos. Para o exercício de atividades econômicas, é absolutamente necessário
atirar-se num vasto campo do imprevisível e suportar as suas conseqüências,
inclusive aquelas de índole punitiva. Na verdade, podemos dizer com a mais
absoluta segurança que é praticamente impossível, em muitos setores
econômicos, conseguir guiar um empreendimento sem arcar com multas
impostas pela administração pública.
O risco faz parte do negócio, e suas conseqüências também, inclusive aquelas de
cunho pecuniário punitivo. Do contrário, deveriam também ser considerados
indedutíveis os prêmios de seguro; afinal, não é estritamente necessário o
contrato de seguro para o desempenho de atividades empresariais, nem para
obter receitas.
Fl. 7322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
47
Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso quanto às multas por
infrações não tributárias. No mais, sigo o voto do Ilustre Conselheiro Relator.
Esses dois acórdãos provocaram significativa ressonância na Doutrina Tributária.
(...)
Esse trabalho traz as mesmas razões que formulei nos julgados, mas
acrescentamos mais uma: a neutralidade da pecunia non olet.
O entendimento manifestado no voto vencedor do acórdão no 9101-006.652 é
plenamente aplicável ao caso em questão pelas razões já expostas, de modo que o recurso
voluntário merece provimento quanto a esse particular aspecto.

2.4 DESPESAS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADAS

Consta do Termo de Verificação Fiscal que a Recorrente foi intimada a comprovar
despesas operacionais, no valor de R$ 15.711.991,30. Em suas respostas, a Recorrente informou
não ter localizado os documentos que deram origem a esses lançamentos. Assim, diante da
ausência de comprovação das despesas, a Autoridade Fiscal entendeu por bem proceder à glosa.
A Recorrente afirma que as despesas glosadas são qualificadas como operacionais,
sendo necessárias, usuais e normais. Além disso, defende que a sua escrituração faz prova a seu
favor, inexistindo disposição legal que lhe atribua o ônus da prova dos fatos registrados em sua
escrituração.
Esse aspecto recursal foi enfrentado de forma muito adequada pela decisão
recorrida. Dessa forma, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, tendo em vista a
faculdade prevista no art. 114, § 12, I do RICARF, passo a transcrever excerto do voto condutor do
acórdão a quo, que adoto como razões de decidir.
e) Despesas Operacionais não Comprovadas
Com relação às despesas operacionais no valor de R$ 15.711.991,30, glosadas por
falta de comprovação hábil, o contribuinte aponta haver apresentados seus
assentos contábeis e obrigações acessórias, regular e devidamente registrados,
bem como validados por auditorais interna e externa, e invoca o disposto no art.
9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598/1977:
Art. 9o ...
§ 1o A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Os 18 lançamentos sob a rubrica “Baixa Antecipações RH”, no total de R$
9.981.608,75, e 1 intitulado “Reclassificações Antecipação RH”, de R$
Fl. 7323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
48
5.730.382,55, visavam regularizar os saldos existentes em seus ativos, oriundos de
registros antigos. Entretanto, o contribuinte não dispunha da documentação
comprobatória que fundamentasse a escrituração.
A legislação fiscal não admite lançamento contábil sem comprovação documental
das operações escrituradas. O art. 4o do Decreto-Lei no 486/1969, base legal do
revogado art. 264 do Decreto no 3.000/1999 e do novel art. 278 do Decreto no
9.580/2018, estabelece que:
Decreto-Lei no 486/1989
Art 4o O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.
RIR/1999
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos
e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações
que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
RIR/2018
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a
escrituração, a correspondência e os demais papéis concernentes à sua
atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos
atos neles consignados.
Apesar de as redações não serem tiradas de modo idêntico, a legislação
estabelece, como obrigação acessória ao contribuinte, o dever de guarda dos
documentos que respaldam os lançamentos escriturados em sua contabilidade,
de modo que a exegese correta do art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei 1.598 não é outra
senão:
A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados desde que comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Não é porque a escrituração cumpre o disposto na legislação, está registrada e
auditada, interna e externamente, que deve ser aceita, irrestritamente, como
prova a favor do contribuinte, especialmente se desacompanhada dos
documentos que fundamentem os lançamentos contábeis questionados.
O dever de comprovar os lançamentos não é equivalente à prova de sua
inveracidade, tratada no § 2o do art. 9o do Decreto-Lei 1.598, sendo esta um ônus
do agente fiscal, salvo nos casos específicos de inversão da prova do § 3o deste
mesmo dispositivo. Quer dizer, os lançamentos não comprovados não equivalem
Fl. 7324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
49
aos lançamentos inverídicos, embora os efeitos de sua constatação sejam o
mesmo: a sua glosa.
Dito isto, a ausência de documentação hábil e idônea apta a comprovar os
lançamentos à baila implicam na manutenção de sua glosa, entendimento na
mesma esteira da jurisprudência do CARF sobre a matéria
Acórdão no 1201-003.185, 1a Seção de Julgamento, 2a Câmara, 1a Turma
Ordinária, 15/10/2019 ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE.
A escrituração do contribuinte deve estar respaldada em documentos
hábeis que efetivamente comprovem os fatos nela registrados. Como
corolário, temos que a escrituração não faz prova a favor do contribuinte
quando os registros nela contida estão em desacordo com os fatos descritos
nas notas fiscais.
Acórdão no 1003-001.143, 1a Seção de Julgamento, 3a Turma
Extraordinária, 06/11/2019
ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA. A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. Cabe ao contribuinte, portanto, fazer a prova de que os fatos
ocorreram da forma que afirmou terem ocorrido, nos termos do art. 333 do
CPC e art. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Acórdão no 1402-003.935, 1a Seção de Julgamento, 4a Câmara, 2a Turma
Ordinária, 12/06/2019
ESCRITURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do Contribuinte dos fatos nela
registrados apenas se comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Cabe ao Sujeito Passivo o
ônus de provar que os dados por ele escriturados nos Livros Contábeis e
informados em sua Declaração preenchem os requisitos da legislação
tributária.

Por essa razão, o recurso voluntário não merece provimento quanto a esse aspecto.
2.5 INAPLICABILIDADE DE REGRAS DE (IN) DEDUTIBILIDADE DO IRPJ À CSLL E AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL PARA ADIÇÃO DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS À BASE DE CÁLCULO
DA CSLL
A Recorrente defende que IRPJ e CSLL tem bases de cálculo distintas e que o art. 57
da Lei no 8.981/1995 é expresso em determinar que se aplicam à CSLL as mesmas regras de
Fl. 7325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
50
apuração e pagamento do IRPJ, mantida a base de cálculo e alíquotas previstas na legislação em
vigor.
Dessa forma, defende que não se aplicam à CSLL as regras de indedutibilidade do
IRPJ.
Apesar da CSLL se tratar de um tributo distinto e com base de cálculo distinta da
adotada pelo IRPJ são plenamente aplicáveis à apuração da CSLL as normas que restringem a
dedutibilidade de despesas analisadas no presente acórdão.
Esse entendimento decorre do art. 57 da Lei no e da interpretação de que o termo
“apuração” está relacionado ao cálculo do tributo devido, tal como conclui Cristiane Pires
McNaughton no voto condutor do acórdão no 1101-001.598.
O art. 57 da Lei n. 8.981/95 dispõe que se aplicam à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para
o imposto de renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta
Lei.
O termo “apuração” está relacionado ao cálculo do quantum devido de um
tributo.
Por isso, entendo que essa norma cria uma regra geral de identidade de apuração
de base de cálculo de IRPJ e CSLL que não é aplicável apenas no caso de antinomia
perante previsões específicas da CSLL.
Essa norma, portanto, se acopla à legislação do IRPJ e mesmo onde o legislador
não faça menção expressa a CSLL, a aplicação combinada com o artigo 57 fará
com que seja destinada, também à contribuição.
A exceção, contudo, é existir norma específica de CSLL tratando sobre certo tema
que venha a ser regulado pelo IRPJ por lei que deixe de citar a CSLL. Isso porque a
norma geral não revoga norma especial nos termos do §2o do artigo 2o da LINDB
e a regra geral de que a CSLL acompanha o IRPJ não será aplicável quando
disposição específica previr o contrário.
Dessa forma, por se tratar de autuação reflexa, o recurso voluntário não merece
provimento quanto a esse aspecto.

2.6 CANCELAMENTO OU REVISÃO DA AUTUAÇÃO EM CASO DE EMPATE DE VOTOS
A Recorrente, com fundamento no art. 112 do Código Tributário Nacional, defende
que em caso de empate no julgamento, a autuação ou ao menos a multa deveria ser afastada.
Como é curial, o julgador administrativo afaste a aplicação da legislação tributária,
exceto nos casos previstos no RICARF.
Fl. 7326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
51
Também é sabido que no âmbito deste Conselho, está prevista a sistemática do
voto de qualidade, nos termos do art. 25, § 5o do Decreto no 70.235/1972.
São conhecidas as alterações promovidas pela Lei no 14.689/2023 no que diz
respeito ao voto de qualidade. No entanto, o pleito da Recorrente não deve ser conhecido na
ocasião do julgamento.
O momento oportuno para verificação das condições previstas no art. 25-A do
Decreto no 70.235/1972 é a execução do acórdão, quando se verificará eventual registro da
decisão por voto de qualidade e o preenchimento dos demais requisitos legais para que seja
afastada a multa de ofício.
Dessa forma, entendo que não deve ser conhecido o pedido formulado pela
Recorrente para que seja cancelada a autuação ou a multa em caso de empate no julgamento.

2.7 VERDADE MATERIAL
Por fim, a Recorrente pleiteia a aplicação do princípio da verdade material com o
propósito de ver reconhecida a improcedência dos lançamentos em tela. A argumentação com
relação ao princípio da verdade material é genérica e não aborda um aspecto específico da
autuação ou um elemento de prova que a Recorrente pretende ver examinado.
Não se olvida que a verdade material norteia o processo administrativo e deve ser
buscada na ocasião do julgamento do presente recurso. No entanto, o princípio da verdade
material não dispensa o contribuinte do ônus probatório que lhe é atribuído. A sua simples
invocação de forma genérica e sem a demonstração dos elementos probatórios que a Recorrente
pretende ver analisados, não pode ser acolhida para que se afasta a autuação quando não
estiverem comprovados.
O acervo probatório constante dos autos do presente processo era suficiente para a
análise do recurso, não sendo necessária a conversão do julgamento em diligência para produção
de novas provas.

3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
(i)
conhecer do recurso de ofício e negar-lhe provimento; e
Fl. 7327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
52
(ii)
conhecer do recurso voluntário, exceto na parte em que pleiteia o
cancelamento da autuação ou afastamento da multa em caso de empate no
julgamento, para, na parte conhecida:
a. rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido; e
b. no mérito, dar-lhe parcial provimento para:
i. afastar o ganho na cessão de créditos nos valores de R$
21.501.012,25 e reconhecer perdas na cessão, no valor de R$
20.078.984,05; e
ii. restaurar a dedução das multas sobre infrações não tributárias.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mauricio Novaes Ferreira, redator designado
Não obstante o muito bem fundamentado voto proferido pelo ilustre Conselheiro
Relator, o Colegiado, após os debates, houve por bem, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário quanto à dedutibilidade de multas de natureza não tributária, cabendo-me a
redação do voto vencedor na matéria.
Para sustentar sua decisão, o ilustre Relator partiu da seguinte premissa:
Em primeiro lugar, deve-se ter em mente que a legislação não veda a
dedutibilidade de multas pelo descumprimento de deveres não tributários.
Portanto, ao contrário do que ocorre com as multas por infrações fiscais, não
existe norma vedando a dedutibilidade das multas por infrações alheias à
legislação tributária.
Não havendo vedação expressa para a dedutibilidade, é preciso examinar a
despesa a partir das regras gerais de dedutibilidade.
Portanto, de acordo com o voto vencido, não há disposição legal na legislação que
deve a dedução das multas não tributárias, ou multas administrativas, ou regulatórias. Diante da
omissão, a dedutibilidade ou não da multa há de ser aferida nos termos do art. 47 da Lei no
4.506/1964, fonte do art. 299 do RIR/1999.
Fl. 7328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
53
E, no entendimento do ilustre Relator do feito, as multas aplicadas pelo BACEN ou
pelo BNDES por ato omissivo ou comissivo de responsabilidade da Recorrente são dedutíveis por
dois motivos: i) são custos relativos ao exercício da atividade da Recorrente ou; ii) são despesas
necessárias.
Não há como concordar com as conclusões acima.
O custo dos bens ou serviços que resultaram na obtenção de receitas está previsto
nos arts. 13 e 14 do Decreto-Lei no 1.598/1977 (arts. 289 e 290 do RIR/1999) e no art. 46, incisos V
e VI da Lei no 4.506/1964 (art. 291 do RIR/1999).
Nesses dispositivos, não há absolutamente nada que faça menção, ainda que
transversa, ao pagamento de multas. Aceitar a caracterização da multa não tributária como custo
seria admitir que as disposições legais sobre a matéria são letras mortas e que a cada interessado
caberia decidir, de acordo com seus interesses, o que seria custo ligado à receita auferida.
Portanto, o entendimento da multa não tributária como custo não possui o mínimo
amparo nas normas que regem a matéria e não passa de argumentação meramente retórica.
Também não há como se admitir que o pagamento de multas é despesa necessária
ao desempenho da atividade empresarial. O conceito de necessidade, no caso, está devidamente
delimitado no parágrafo 1o do art. 47 da Lei no 4.506/1964.
Nos termos da Lei, despesas necessárias são aquelas pagas ou incorridas para a
realização de transações ou operações exigidas para a atividade da empresa. E mais: as despesas
admitidas são aquelas usuais ou normais na atividade empresarial.
Não há como se conceber que o resultado pecuniário de uma infração
administrativa seja necessário à atividade empresarial. Menos ainda que a prática de infrações
seja usual ou normal, de modo a ratificar sua dedutibilidade.
Muito ao contrário disso, a prática de infração administrativa é de tal modo inusual
ou anormal que enseja a aplicação da penalidade pecuniária, obviamente indedutível.
Como se não bastasse a falta de amparo legal para a dedutibilidade das multas não
tributárias, a Instrução Normativa RFB no 1.700 expressamente desautoriza sua dedução como
custos ou despesas:
Art. 57. As multas impostas por transgressões de leis de natureza não tributária
são indedutíveis como custo ou despesas operacionais.
Neste sentido, da indedutibilidade das multas não tributárias como custos ou
despesas, vão os acórdãos seguintes acórdãos, assim ementados:
Acórdão 9101-003.875, 1a turma, 06/11/2018
MULTAS REGULATÓRIAS. INDEDUTIBILIDADE. Descumprir as normas de natureza
não tributárias, regulatórias de setor econômico específico, não pode ser
considerado da essência da atividade empresarial, logo, não se pode acatar a idéia
Fl. 7329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
54
de que o pagamento destas sanções se insere no conceito de despesas
necessárias à atividade da empresa só pelo fato de que o seu eventual não
pagamento desautorizaria a continuidade da prestação do serviço. A dedução das
multas administrativas das bases de cálculo dos tributos resultaria em verdadeiro
benefício, eis que a empresa repassaria para a Administração Pública, e em maior
extensão, para a sociedade brasileira, parte dos custos pela sua desídia, o que
ofenderia o sistema jurídico vigente, na medida em que a pena não pode passar
da pessoa do infrator.

Acórdão no 1302-005.561, de 21/07/2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
Caracteriza-se como omissão de receita, ressalvado ao contribuinte a prova de
improcedência da presunção, a falta de escrituração de pagamentos efetuados.
MULTAS POR INFRAÇÃO DE LEI NÃO TRIBUTÁRIA.
As multas não tributárias são indedutíveis na determinação do lucro real por não
atenderem aos requisitos dispostos no art. 299 do RIR/99.
[...]
Acórdão no 1402-006.778, de 11/03/2024
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
LUCRO REAL. GASTOS COM REPARAÇÃO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTAL.
ACORDO JUDICIAL. DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
Os valores pagos a título de reparação por danos ambientais e socioambientais
fixados em acordo judicial, não constituem despesas necessárias às atividades da
pessoa jurídica, sendo indedutíveis para fins de apuração do Lucro Real.
MULTAS POR INFRAÇÕES DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DESPESAS
INDEDUTÍVEIS.
As multas decorrentes de infrações às normas de natureza não tributária são
indedutíveis na determinação do Lucro Real e na apuração da base de cálculo da
CSLL, por não se enquadrarem no conceito de despesa operacional dedutível para
fins de imposto de renda.
[...]
Fl. 7330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.664 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720639/2019-81
55
Por estes fundamentos, decidiu o Colegiado por não prover o recurso voluntário
nessa matéria.

Assinado Digitalmente
Mauricio Novaes Ferreira

Fl. 7331
DF CARF MF
Original